Tribunal: STM
Processo: 7000335-90.2023.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado. Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”. Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma vez que, por ocasião da Audiência de Julgamento ocorrida em primeiro grau, o Acordo de Não Persecução Penal foi expressamente requerido pelo Órgão defensivo, sendo refutada a sua aplicação pelo Ministério Público Militar motivadamente. Preliminar de Nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade. No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militar. O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar. Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique quaisquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a guarda ou o uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, não sendo possível acolher o argumento da atipicidade material da conduta frente à aplicação do referido Postulado. Não se aplica o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar da União em razão do Princípio da Especialidade, pois não houve revogação nem alteração na redação do art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense. Para a configuração do delito encartado no art. 202 do Código Penal Militar, necessária se faz a demonstração de que o agente se encontra no denominado “estado de embriaguez”, ou seja, revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a substância inebriante, o que não se verifica nos autos, uma vez que o Réu foi flagrado, durante uma revista pessoal, trazendo consigo a substância entorpecente no bolso de sua calça. O tipo penal descrito no inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código Penal Militar reclama, para a sua incidência, que o agente tenha a substância entorpecente em sua guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, ou seja, deve o agente ser o responsável lícito pela droga. Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo aos Acusados quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação dos agentes. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000335-90.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: EVANDRO MOREIRA DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000335-90.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA (ACUSADO)
APELANTE: EVANDRO MOREIRA DE SOUZA (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913.
NÃO
CABIMENTO
AO
CASO
CONCRETO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO.
PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE
PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO CABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE.
A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18
de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal
pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no
sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no
exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e
celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito
em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado
deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida,
as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP
deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado.
Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...)
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento
do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta
Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se
não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito
defensivo, uma vez que, por ocasião da Audiência de Julgamento ocorrida em primeiro grau,
o Acordo de Não Persecução Penal foi expressamente requerido pelo Órgão defensivo, sendo
refutada a sua aplicação pelo Ministério Público Militar motivadamente.
Preliminar de Nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militar. O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável,
possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao
bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo,
pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique quaisquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência
de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a
conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a guarda ou o uso de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, não
sendo possível acolher o argumento da atipicidade material da conduta frente à aplicação do
referido Postulado.
Não se aplica o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar da
União em razão do Princípio da Especialidade, pois não houve revogação nem alteração na
redação do art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a configuração do delito encartado no art. 202 do Código Penal Militar,
necessária se faz a demonstração de que o agente se encontra no denominado “estado de
embriaguez”, ou seja, revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu
a substância inebriante, o que não se verifica nos autos, uma vez que o Réu foi flagrado,
durante uma revista pessoal, trazendo consigo a substância entorpecente no bolso de sua
calça.
O tipo penal descrito no inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código
Penal Militar reclama, para a sua incidência, que o agente tenha a substância entorpecente em
sua guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, ou
seja, deve o agente ser o responsável lícito pela droga.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório
encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar,
mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo aos Acusados
quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação dos agentes.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade em virtude da
não aplicação do acordo de não persecução penal. E no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, de 4 de setembro de 2024, que condenou os seguintes Acusados:
1) ex-Sd Ex CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA: à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, combinado com o
artigo 70, inciso II, alínea “l”, e com o artigo 72, inciso I, ambos do Códex Repressivo
Castrense, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar em
liberdade; e
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) ex-Sd Ex EVANDRO MOREIRA DE SOUZA: à pena de 1 (um) ano e 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do Código
Penal Militar, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, também do Códex Repressivo
Castrense, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar em
liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 23 de outubro de 2023, nos
seguintes termos:
“(...) 1. Conforme consta dos presentes autos, no dia 17 de setembro de 2023,
aproximadamente às 13h30min, no quartel do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado (12º R
C Mec), em Jaguarão/RS, os ora denunciados, Soldados do Efetivo Variável CRISTIAN
RAFAEL REYES DA SILVA e EVANDRO MOREIRA DE SOUZA, quando de serviço de
Plantão-ao-Alojamento do 2º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (2º Esqd C Mec), fizeram
uso compartilhado de um cigarro feito de substância com características de Cannabis Sativa
Linneu, vulgarmente conhecida por maconha, nas proximidades do prédio do 2º Esqd C Mec,
sendo que o Sd EV REYES trazia consigo, fez uso e forneceu o cigarro de maconha ao Sd EV
MOREIRA, que o recebeu e fez uso. Em seguida, o Sd EV REYES, antes de entrar em seu
quarto-de-hora, guardou no bolso de sua calça outros dois cigarros de maconha que trazia
consigo e que introduzira no aquartelamento naquele mesmo dia, juntamente com o que fora
compartilhado com o Sd EV MOREIRA.
2. Anteriormente, mais precisamente no dia 15 de setembro de 2023, o Sd EV MARLON
RENAN BOHLKE MENDES informara ao 2º Ten KEVYN BONILHA MACHADO, seu
Comandante de Pelotão, que suspeitava que o SD EV REYES utilizava substância com
aparência e odor de maconha nas dependências do 2º Esqd C Mec. Já no dia 17 de setembro
de 2023, o Sd BOHLKE relatou ao 2º Ten KEVYN MACHADO que, ao pedir um cigarro
comum (de nicotina) ao Sd EV REYES, observou que, dentro da carteira de cigarros deste
último, havia dois cigarros de procedência duvidosa. Após observar um vídeo gravado pelo Sd
EV BOHLKE, que apresentava o Sd EV REYES portando uma carteira que continha os dois
cigarros mencionados, o 2º Ten KEVYN MACHADO comunicou os fatos ao Oficial-de-Dia, 2º
Ten RAUL MARQUES DA SILVA.
3. Por volta da 18:00 horas, daquele dia 17 de setembro de 2023, o 2º Ten MARQUES,
acompanhado pelo 2º Sgt TIAGO IRALA MARQUES e pelo 3º Sgt CRISTOPHER DA SILVA
CAETANO, deslocou-se até o alojamento do 2º Esqd C Mec e, lá chegando, realizou uma
revista no armário utilizado pelo Sd EV REYES e em seus pertences, nada encontrando de
suspeito.
4. Entretanto, neste momento, a 3º Sgt ÚRSULA DOS SANTOS CANDIDA, Sargento-de-Dia
do 2º Esqd C Mec, encontrou em uma lixeira próxima da porta de entrada do alojamento do
Esquadrão uma carteira de cigarros contendo dois cigarros com aparência e odor de
maconha.
5. Indagado, então, pelo 2º Ten MARQUES, o Sd EV REYES confessou que o material
encontrado lhe pertencia e que havia introduzido três cigarros de maconha no quartel, sendo
que, mais cedo, consumira um deles juntamente com o Sd EV MOREIRA, guardando os
restantes em seu bolso, dentro da carteira de cigarros, enquanto exercia seu quarto-de-hora.
O Sd EV REYES asseverou também que, mais tarde, ao perceber a aproximação do Oficial-de-
Dia, jogou dentro da lixeira que se encontra na entrada do alojamento do 2º Esqd C Mec a
carteira de cigarros que continha o restante da substância.
6. O Sd EV MOREIRA, indagado pelo 2º Ten MARQUES, também confessou haver feito uso de
um cigarro de maconha que lhe fora oferecido pelo Sd EV REYES, naquele mesmo dia, por
volta das 13h30min, na lateral do prédio do 2º Esqd C Mec.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A substância foi apreendida e, submetida a exame na Delegacia de Polícia Federal em
Jaguarão/RS, restou lavrado o Exame Preliminar de Constatação da Natureza da Substância,
que informa e conclui:
‘...Da substância análoga à maconha, foi extraído uma pequena amostra a qual foi submetida
ao Narcoteste. Após a aplicação do Narcoteste a substância apresentou uma coloração rosa
avermelhada. (...) Realizado o exame preliminar através da inspeção visual e após a aplicação
do narcoteste, além da forma como foi apresentada a substância, o material apreendido
demonstra características da droga ilícita conhecida como maconha....’
8. O resultado do exame preliminar foi confirmado pelo Núcleo Técnico-Científico da
Delegacia de Polícia Federal em Pelotas/RS, por meio do Laudo de Perícia Criminal Federal
presente no Evento 39, que a descreve e conclui:
‘...2 (dois) cigarros artesanais contendo em seu interior material vegetal com massa líquida de
0,63g (sessenta e três centigramas). (...) As análises químicas indicaram a presença da
substância tetrahidrocanabinol (THC) no material descrito na seção I. Dessa forma é possível
concluir que os cigarros foram confeccionados utilizando a planta Cannabis Sativa Linneu
(MACONHA), fato evidenciado em face da identificação do THC, principal componente
químico e psicoativo desta espécie vegetal, além dos outros compostos canabinóides presentes
na sua composição. (...) De acordo com a Portaria no 344-SVS/MS, de 12/05/1998, atualizada
pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 816-ANVISA, de 15/09/2023, o
tetrahidrocanabinol (THC) encontra-se relacionados na Lista F2, sendo considerado
substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil que pode causar dependência física ou
psíquica e a Cannabis Sativa Linneu encontra-se relacionada na Lista E, sendo considerada
planta proscrita que pode originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas...’
9. A Escala de Serviço constante dos presentes autos digitais comprova que os ora
denunciados, Soldados EV CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA e EVANDRO MOREIRA DE
SOUZA, estavam de serviço de Plantão-ao-Alojamento na data dos fatos.
10. Do acima narrado, verifica-se que os Soldados do Efetivo Variável CRISTIAN RAFAEL
REYES DA SILVA e EVANDRO MOREIRA DE SOUZA, concertados entre si e em comunhão
de esforços, traziam consigo substância entorpecente, em lugar sujeito à Administração
Militar, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que o
Sd EV REYES a introduziu no aquartelamento, guardou-a e a entregou a consumo ao Sd EV
MOREIRA, que a recebeu e utilizou.
11. Assim procedendo, os ora denunciados incorreram na violação da Lei Substantiva
Castrense, estando incursos nas sanções do Art. 290, ‘caput’, c/c Art. 53, com a agravante
descrita no Art. 70, II, ‘l’, tudo do Código Penal Militar.
12. Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e autuada a
presente denúncia e os ora denunciados citados para serem processados e julgados perante
essa Justiça Especializada (...)”.
Constam do Auto de Prisão em Flagrante que subsidiou o oferecimento da
Denúncia os seguintes documentos:
1) Auto de Prisão em Flagrante Delito, consignando que:
“(...) Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, nesta cidade de
Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul, no aquartelamento do 12º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, onde se achava RAUL MARQUES DA SILVA 2º Ten, comigo ÚRSULA DOS
SANTOS CANDIDA, 3º Sgt, servindo como Escrivã, aí presente o CONDUTOR TIAGO IRALA
MARQUES, portador da cédula de identidade nº 0302492673 MD/EB, 2º Sgt, casado, 34 anos
de idade, brasileiro, filho de WALDIR RODRIGUES MARQUES e de ZÉLIA TERESINHA
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BORGES IRALA MARQUES, nascido em 27 de abril de 1989 na cidade de Bagé/RS, militar,
residente à Rua Duque de Caxias, 631, Centro, Jaguarão/RS, servindo atualmente no 12º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, sabendo ler e escrever, o qual foi inquirido pela
autoridade sob o compromisso de falar a verdade do que souber e lhe for perguntado.
Perguntado sobre como transcorreu o fato, respondeu que por volta de 18:00hrs do dia 17 de
setembro de 2023, fui acionado pelo Oficial de dia, onde o mesmo solicitou para que me
deslocasse até o 2º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, pois havia a suspeita de que um Sd
que estava de serviço poderia estar portando alguma substância ilícita. Neste contexto após a
chegada no Esquadrão o Sd EV CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA foi interrogado pelo
Oficial de dia, por mim e pelo 3º Sgt Silva Caetano. Sendo assim foi realizada uma revista
sumária nos pertences e no armário do militar, onde não foi encontrada nenhuma substância,
entretanto a 3º Sgt Úrsula em revista a uma lixeira que estava próximo a porta de entrada do
alojamento do esquadrão, encontrou uma carteira de cigarro contendo um cigarro de nicotina
aparentemente normal, e 2 cigarros de uma substância com aparência e odor de Cannabis
Sativa (Maconha). O Sd REYES foi interrogado novamente pelo Oficial de dia, onde o mesmo
confessou que o material encontrado pertencia a ele, sendo que havia a quantidade de 3
cigarros da substância ilícita, sendo que um já havia sido consumido juntamente com o Sd EV
EVANDRO MOREIRA DE SOUZA que também estava de serviço de plantão ao alojamento. O
Sd Ev MOREIRA foi interrogado pelo Oficial de Dia sobre a veracidade dos fatos, onde o
mesmo confessou que havia feito uso do ilícito junto ao Sd EV REYES. Após o fato os 2
militares envolvidos, foram encaminhados até o 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado para
que ficassem sobre custódia naquele local. E o material apreendido foi lacrado e encaminhado
para a 2º Seção onde pernoitou até a manhã do dia 18 de setembro de 2023 onde foi enviado à
Policia Federal de Jaguarão-RS para que fosse feito o laudo preliminar e detalhado da
substância, E como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, dou por encerrado seu
depoimento. Em seguida, presente a PRIMEIRA TESTEMUNHA, KEVYN BONILHA
MACIIADO, portador da cédula de identidade nº 020764037-6 MDY/EB, estado civil solteiro,
25 anos de idade, brasileiro, filho de JOSÉ EVERALDO MARQUES MACHADO e de
H.CEANE RODRIGUES BONILHA, nascido em 26 de dezembro de 1997 na cidade de São
Gabriel/RS, militar, 2º Ten, residente à Rua Hermes Pinto Afonso, 7, Centro, Jaguarão/RS,
servindo atualmente no 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sabendo ler e escrever, o
qual foi inquirido pela autoridade sob o compromisso de falar a verdade do que souber e lhe
for perguntado. Perguntado sobre como o fato ocorreu, respondeu que No dia 15 de setembro
de 2023, recebeu informações do Sd EV MARLON RENAN BOHLKE MENDES de que
suspeitava que o SD EV CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA utilizava substância ilícita com
Aparecia e odor compatíveis com Cannabis Sativa (Maconha) nas dependências do 2º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. No dia 17 de setembro de 2023, o então Sd EV
MARLON RENAN BOHLKE MENDES (informante) passou a informação ao 2º Ten KEVYN
BONILHA MACHADO, seu comandante de pelotão, que ao pedir um cigarro de nicotina ao
Sd EV REYES observou que dentro da sua carteira de cigarros constava 2 cigarros de
procedência duvidosa. Ao receber essa informação o 2º Ten KEVYN MACHADO ordenou que
o Sd EV MARLON RENAN BOHLKE MENDES gravasse um vídeo para verificar a situação.
Após analisar o video, o 2º Ten KEVYN MACHADO pode observar que o SD EV CRISTIAN
RAFAEL REYES DA SILVA estava consumindo um cigarro de procedência duvidosa e portava
uma carteira de cigarro onde estariam os 2 cigarros de maconha. Após isso, o 2º Ten KEVYN
MACHADO entrou em contato com o 2º Ten RAUL MARQUES DA SILVA oficial de dia e
informou a situação. E como mais nada disse, nem lhe foi perguntado, dou por encerrado seu
depoimento. A seguir, presente a SEGUNDA TESTEMUNHA, MARLON RENÃ BOHLKE
MENDES, estado civil solteiro, 19 anos de idade, brasileiro, portador da cédula de identidade
nº 032681257-5 MD/EB, MDYEB, filho de Luciano de Moura Mendes e de Loiva Maria
Venzque Bohlke, nascido em 03 de setembro de 2004 na cidade de Pelotas/RS, militar, Soldado
do Efetivo Váriavel, residente à Rua Bom Jesus, 4º Distrito de São Lourenço do Sul, São
Lourenço do Sul/RS, servindo atualmente no 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
sabendo ler e escrever, o qual foi inquirido pela autoridade sob o compromisso de falar a
verdade do que souber e lhe for perguntado. Perguntado sobre como o fato ocorreu, respondeu
que por volta das 14:00h, quando eu estava na frente do 2º Esqd de Cavalaria Mecanizado,
senti um cheiro estranho, e fui olhar na lateral do pavilhão do Esqd, quando observei o SD
REYES fumando sozinho, então informei o 2º TEN Kevyn Machado, onde o mesmo solicitou
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que filmasse o SD REYES, então fui até ele pedir um cigarro, onde eu estava com o celular
com a câmera ligada, para verificar se realmente havia alguma substância que poderia ser
ilícita. O SD REYES me entregou um cigarro normal, e eu saí do local, após sair do local eu
fui olhar o vídeo, onde observei que ele provavelmente estaria fumando um cigarro de
substância aparentemente cannabis (maconha). Então de posse do vídeo enviei para o Ten
Kevyn Machado para avisá-lo do acontecido. E como mais nada disse, nem lhe foi
perguntado, dou por encerrado seu depoimento. Em seguida, presente a TERCEIRA
TESTEMUNHA, CRISTOPHER DA SILVA CAETANO, portador da cédula de identidade nº
03.188.586-77 MD/EB, estado civil solteiro, 23 anos de idade, brasileiro, portador da cédula
de identidade civil nº 81.244.712-96, filho de Nejoel Caetano e Maraneti Furtado da Silva,
nascido em 29 de Junho de 2000 na cidade de Jaguarão, Rio Grande do Sul/RS, militar, Sgt
Temporário, residente à Maximiniano Munhoz 065, Promorar, Arroio Grande /RS, servindo
atualmente no 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sabendo ler e escrever, o qual foi
inquirido pela autoridade sob o compromisso de falar a verdade do que souber e lhe for
perguntado. Perguntado sobre como o fato ocorreu, respondeu que estava no momento de
cerimonia do arriamento da Bandeira, por volta das 18 hrs da tarde do dia 17 de setembro de
2023, quando o Oficial de dia recebeu um vídeo no seu celular, informando que poderia haver
um militar da guarnição de serviço, que estaria fazendo o uso de entorpecente (supostamente
maconha). Seguimos para o alojamento para realizar a revista do militar e de seus pertences.
Não encontrado nada em sua posse e depois de ter negado que não havia fumado e que não
havia mais nada consigo. Ainda, realizamos a revista de armário do referido militar e não
encontramos nada. Após a 3º Sgt Úrsula dos Santos Candida, Sgt de Dia da subunidade,
inspecionar a lixeira do alojamento e encontrar uma carteira de cigarro contendo 01 (um)
cigarro de tabaco e 02 (dois) cigarros suspeitos, após o ocorrido o Sd admitiu que os cigarros
estavam sob sua posse. E como mais nada disse, nem lhe foi perguntado, dou por encerrado
seu depoimento. Em seguida passou a autoridade a qualificar o INDICIADO Sd EV CRISTIAN
RAFAEL REYES DA SILVA, CPF 169.404.207-38, Idt Mil 032681787-1, brasileiro, natural de
Jaguarão-RS, filho de LIONARDO MARTINS DA SILVA e NATALIA REYES MENA
BARRETO, solteiro, 19 anos de idade, militar do Efetivo Variável, servindo no 12º Regimento
de Cavalaria Mecanizado, residente na Rua 20 de Setembro, Nr 1011, Jagurão - RS, sabendo
ler e escrever, o qual foi inquirido pela autoridade sobre os fatos. Perguntado sobre a
veracidade dos fatos, respondeu que era verídico todo o fato ocorrido. Perguntado a quanto
tempo usa droga, respondeu que a cerca de 4 anos, Perguntado se ganhou ou comprou a
droga, respondeu que comprou na cidade de Rio Branco - Uruguai, Perguntado como foi
realizado o pagamento, respondeu que foi realizado o pagamento em dinheiro, Perguntado
com quem comprou respondeu que Com um Senhor chamado Ramon, esse indivíduo tem
liberação para plantação de maconha em sua casa e o mesmo faz a venda do ilícito,
Perguntado qual a quantidade foi comprada e o valor respondeu que comprou 10 gramas no
valor total de R$100,00 Perguntado como conseguiu esse contato, respondeu que que um
amigo o apresentou ao Ramom no ano de 2019, Perguntado como a droga entrou no
Regimento, respondeu que no dia 17 de setembro de 2023 ao vir para o regimento o Sd EV
CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA trouxe 3 cigarros da substância adquirida na cidade de
Rio Branco — Uruguai, dentro de sua carteira de cigarro que estava dentro do bolso de sua
calça, falou ainda que o restante do material ficou em sua casa e possivelmente tenha sido
colocado fora Perguntado o que aconteceu depois, respondeu que colocou a droga no bolso e
foi para o serviço de plantão ao alojamento do 2º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado,
Perguntado como ocorreu o fato respondeu que por volta das 13:40hrs antes de entrar no seu
quarto de hora, decidiu fazer a o uso de um cigarro da substância adquirida no Uruguai, e
logo após ofereceu para que o Sd EV EVANDRO MOREIRA DE SOUZA fizesse o uso junto a
ele, e que o mesmo aceitou, após o termino do cigarro o Sd EV REYES entrou para seu quarto
de hora. Durante o seu quarto de hora que terminou por volta das 16:00hrs os outros 2
cigarros restantes permaneceram em seu bolso dentro da carteira de cigarro e que por volta
das 18:00hrs após a cerimonia de arriamento da bandeira ao perceber a aproximação do
oficial de dia o mesmo jogou a sua carteira de cigarro onde contia (sic) o restante da
substância dentro da lixeira, que se encontra na entrada do alojamento do 2º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado. Ao ser questionado pelo oficial de dia sobre a veracidade da
informação de que o mesmo estava fazendo o uso da substância respondeu que era verdade.
Após isso na revista pessoal e interna nas dependências do alojamento ao ser encontrada a
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua carteira de cigarro onde estava O restante da substância o mesmo confessou que pertencia
a ele. Perguntado se tinha ciência que portar e fazer uso de qualquer tipo de substância ilícita
é crime respondeu que tem ciência, Perguntado se cera a primeira vez que trouxe esse tipo de
substância para o Regimento, respondeu que respondeu que foi a primeira vez, Perguntado se
havia mais alguma informação que julgasse como pertinente, respondeu que não. Em seguida
passou a autoridade a qualificar o INDICIADO Sd EV EVANDRO MOREIRA DE SOUZA,
estado civil solteiro, 21 anos de idade, brasileiro, portador da cédula de identidade nº
03.268.159-74 MD/EB, identidade civil 51.414.777-77, filho de EVERALDO ULGUIM DE
SOUZA e de NAIR MOREIRA, nascido em 15 de Junho de 2002 na cidade de Candiota/RS,
militar, Sd do efetivo variável, residente à Rua Euclídes L. Vasconcelos, 207, Parque Fragata -
Candiota/RS, servindo atualmente no 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sabendo ler e
escrever, o qual foi inquirido pela autoridade sob o compromisso de falar a verdade do que
souber e lhe for perguntado. Perguntado sobre como o fato ocorreu, respondeu que no dia 17
de setembro de 2023, estava no seu horário de descanso do serviço de plantão ao alojamento
do 2º Esqd, quando o Sd CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA lhe ofereceu um cigarro de
maconha, por volta das 13:30 da tarde, o militar relata que aceitou e que fumou 01 (um)
cigarro de maconha na lateral do 2º Esquadrão. Ainda informa, que fumou para experimentar
e que não gostou. Perguntado se sabe como o Sd CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA trouxe
a maconha para o quartel e respondeu que não sabe. Perguntado se fuma cigarro de nicotina,
respondeu que sim e que foi a primeira vez que fumou cigarro de maconha. Perguntado se
sabe que o Sd CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA tem o hábito de fumar maconha e
respondeu que sim. Perguntado se sabe quem forneceu o cigarro de maconha para o Sd
CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA respondeu que não. Perguntado se tem conhecimento
de que portar e fazer uso de substâncias ilícitas no aquartelamento é crime e respondeu que
sim. E como mais nada disse, nem lhe foi perguntado, dou por encerrado seu depoimento.
Pelo que mandou a autoridade a encerrar este Auto de Prisão em Flagrante Delito iniciado às
12:00 horas e concluído às 16:00 horas do dia 18 de setembro de 2023, que assinam o
condutor, as testemunhas e o indiciado. Eu ÚRSULA DOS CANTOS CANDIDA, 3º Sgt,
servindo de Escrivã, o escrevi (...)”;
2) Auto de Apreensão da Substância, de 17 de setembro de 2023, dando conta
que:
“(...) a 3º Sgt ÚRSULA DOS SANTOS CANDIDA acompanhada do 2º Sgt TIAGO IRALA
MARQUES, durante uma revista no alojamento do 2º Esqd C Mec, tendo suspeita de que
havia substância ilícita naquele local, foi revistado o armário do SD CRISTIAN RAFAEL
REYES DA SILVA, do 2º Esqd, onde de imediato não foi encontrada nenhuma substância
suspeita, entretanto em revista a lixeira da entrada do 2º Esquadrão, a 3º Sgt ÚRSULA DOS
SANTOS CANDIDA encontrou uma carteira de cigarro. contendo 01 (um) cigarro de nicotina
(aparentemente normal) c 02 (dois) cigarros que aparenta ter características (aparência c
odor) semelhantes à cannabis (maconha). Informo que SD CRISTIAN RAFAEL REYES DA
SILVA confessou que o material pego na Lixeira pertencia a ele, e que horas mais cedo cle e o
SD EVANDRO MOREIRA DE SOUZA haviam ter consumido 01 cigarro de maconha. Após
isso, a substância encontrada foi recolhida pelo 2º Sgt TIAGO IRALA MARQUES, Condutor,
sendo lacrada e levada à 2º Seção do Regimento para que as medidas cabíveis fossem
tomadas (...)”;
3) Formulário de Cadeia de Custódia da substância apreendida, informando o
horário, a origem, o destino e o motivo da remessa do material encontrado;
4) Ofício nº EB: 64681.006888/2023-50, de 18 de setembro de 2023, nos
seguintes termos:
“(...) haja vista o fato de ter sido encontrada no dia 17 SET 23 substância semelhante cm cor,
odor c aparência de Cannabis (maconha), com militar no serviço diário desta Organização
Militar, solicito a V. Sº a possibilidade de emitir um LAUDO PRELIMINAR, ainda nesta data,
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c um LAUDO DEFINITIVO, oportunamente, ambos atestando tratar-se ou não de substância
entorpecente. (...) O material apreendido está lacrado, sendo encaminhado junto com a cadeia
de custódia anexos à este Ofício (...)”;
5) Exame Preliminar de Constatação da Natureza da Substância, de 18 de
setembro de 2023, elaborado por Agente de Polícia Federal, registrando que:
“(...) Atendendo à solicitação do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado oriunda do Ofício
EB: 64681.006888/2023-50, a delegacia de Polícia Federal de Jaguarão realizou o presente
Exame Preliminar de Constatação de Natureza da Substância (...)
Realizado o exame preliminar através da inspeção visual e após a aplicação do narcoteste,
além da forma como foi apresentada a substância, o material apreendido demonstra
características da droga ilícita conhecida como maconha.
A substância foi colocada dentro de um envelope com lacre nº 0426202000011441EL (...)”;
6) Relatório do Auto de Prisão em Flagrante, consignando que:
“(...) o Sd EV REYS foi questionado e assumiu que era ele mesmo no vídeo e que estava
utilizando maconha (...) Em revista feita na lixeira do esquadrão foi achado o vestígio ilícito
apreendido, sendo assumido pelo militar que era o portador do material.
Em autoria conjunta, o Sd EV REYS, disse que tinha fumado o entorpecente junto com o Sd EV
MOREIRA. Em depoimento neste APFD, o Sd EV MOREIRA assumiu a autoria conjunta da
posse do vestígio ilícito (...)”;
7) Arquivo de mídia digital, contendo a imagem de um militar, fardado,
utilizando um cigarro suspeito no interior do aquartelamento;
8) Retificação do Auto de Prisão em Flagrante, informando que:
“(...) houve um equívoco no registro do Segundo Flagranteado no tocante a segunda linha da
página quinze ‘foi inquirido pela autoridade sob o compromisso de falar a verdade do que
souber e lhe for perguntado’.
Em nenhum momento o Flagranteado foi ouvido sob tal compromisso.
Diante do erro na impressão do documento que de fato não houve, a documentação foi refeita
à luz do modelo existente no Manual de Polícia Judiciária, sendo novamente assinado por
todos os atores.
Certos do entendimento desse juízo de que em nenhum momento houve prejuízo aos
flagranteados em seus direitos constitucionais, havendo somente um erro material na
produção da extensa documentação, concomitante ao fato de que tal evento poderá ser
confirmado pelo próprio Sd EV EVANDRO MOREIRA DE SOUZA (...)”;
9) Decisão, de 21 de setembro de 2023, concedendo liberdade provisória aos
Acusados, tendo sido cumprido Alvará de Soltura nessa mesma data;
10) Laudo De Perícia Criminal Federal nº 285/2023 - Definitivo de Constatação
da Natureza da Substância, de 26 de setembro de 2023, elaborado por Perito Criminal Federal
do Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em Pelotas, nos seguintes
termos:
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Foi encaminhado para exames em embalagem lacrada com número de lacre
0426202000011441EL o seguinte material: 2 (dois) cigarros artesanais contendo em seu
interior material vegetal com massa líquida de 0,63 g (sessenta e três centigramas) (...)
Para realização das análises químicas pequena quantidade do material foi usada nos exames
químicos e o restante foi armazenado para fins de contraprova (...)
As análises químicas indicaram a presença da substância tetrahidrocanabinol (THC) no
material descrito na seção I. Dessa forma é possível concluir que os cigarros foram
confeccionados utilizando a planta Cannabis Sativa Linneu (MACONHA), fato evidenciado
em face da identificação do THC, principal componente químico e psicoativo desta espécie
vegetal, além dos outros compostos canabinóides presentes na sua composição (...)”;
11) Parte de Serviços Diários – Serviço para o dia 17 de setembro de 2023,
registrando que, na referida data, os Réus estavam escalados para o serviço de “(...) Plantão
ao Alojamento (...)”.
A Denúncia foi recebida em 7 de novembro de 2023, tendo o ex-Sd Ex
CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA e o ex-Sd Ex EVANDRO MOREIRA DE
SOUZA sido pessoalmente citados em 17 de novembro de 2023.
Em Audiência realizada em 14 de dezembro de 2023, presentes os Réus
devidamente assistidos pela Defensoria Pública da União, foram inquiridas as seguintes
testemunhas arroladas pela Acusação:
1) 2º Ten Ex Kevyn Bonilha Machado (Vídeo 1 do Evento 40), que afirmou:
“(...) MPM: tenente estamos aqui para esclarecer os fatos ocorridos no dia 19 de setembro de
2023, aproximadamente na tarde daquele dia 19, 17 de setembro, lá no 12º RCMEC, em
Jaguarão, onde o senhor, o soldado Reyes, foi surpreendido com substância entorpecente. A
respeito desses fatos, tenente, eu gostaria que o senhor fizesse aí um breve resumo do que o
senhor sabe, o que aconteceu naquele dia.
TESTEMUNHA: Sim, senhor. O soldado EV Böhlke, eu sou comandante do pelotão dele.
Desde o início do ano, na academia, a gente faz vários sociométricos para ver como é o
desempenho de cada militar. E no início do ano, eu fiz um sociométrico e o soldado EV Böhlke
se demonstrou ter bastante honestidade e falou, na época, que um militar que não está
presente nesse fato tinha conduzido entorpecentes para dentro do regimento. Tanto é que esse
militar futuramente foi licenciado a bem de disciplina. É o soldado é EV Ramírez na época. E
a partir desse momento, pela honestidade do soldado EV Böhlke, eu pedi para ele para que ele
continuasse monitorando o Esquadrão e me informando acerca de qualquer coisa que
acontecesse dentro do Esquadrão do alojamento de soldados. Aí chegou em 15 de setembro,
dois dias anteriores do fato ocorrido, ele havia me comentado acerca de que suspeitava que o
soldado Reyes utilizava entorpecente, maconha, e até ali então eu pedi para ele que
informasse o Sargento de dia do dia 15, que era o sargento Cunha.
MPM: No dia 17?
TESTEMUNHA: Não, no dia 15.
MPM: Certo, mas no dia 17?
TESTEMUNHA: Aí no dia 17, por volta de 5:30h, o soldado EV Böhlke me enviou uma
mensagem e me disse que tinha pedido um cigarro para o soldado Reyes que estava de serviço
no Esquadrão e que suspeitava que ele estava conduzindo maconha. E aí então foi que ele me
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

enviou um vídeo e nesse vídeo ali constava que tinha dois cigarros ali de procedência
duvidosa e eu entrei em contato direto com o oficial de dia, que era o tenente Marques, e
expliquei para ele a situação.
MPM: Certo, e como o tenente Marques procedeu?
TESTEMUNHA: Aí eu pedi para ele para que fizesse uma revista de armário no Esquadrão
para verificar se conseguia plotar algo do tipo.
MPM: E o tenente Marques fez a vistoria lá?
TESTEMUNHA: É, ele fez após a arriação da bandeira, foi que ele me passou, que é às 6
horas da tarde, por volta.
MPM: E o senhor acompanhou esse procedimento?
TESTEMUNHA: Não, senhor, eu estava em casa. Comuniquei via whatsapp com o tenente
Marques.
MPM: Certo, e o senhor soube do resultado da diligência?
TESTEMUNHA: No caso da prisão?
MPM: Do que foi encontrado nessa diligência que o tenente Marques fez, como é que foi isso?
TESTEMUNHA: Não, só o conhecimento que eu tenho é a parte da documentação que me
enviaram, que foram encontrados cigarros numa lixeira, que era de procedência duvidosa. Eu
não cheguei in loco e não verifiquei.
MPM: Entendi. E o tenente Marques depois, imagino que o senhor tenha procurado ele para
ver como é que desenrolou a diligência, o que ele falou para o senhor, como é que foi
encontrada essa caixa de cigarro, de quem que era?
TESTEMUNHA: É, ele me passou que tinha encontrado na lixeira, que a sargento Úrsula
tinha encontrado na lixeira, uma carteira de cigarro com esses dois cigarros de procedência
duvidosa e tinha indagado ao soldado e ele também tinha afirmado que tinha utilizado.
MPM: Certo, e dentro dessa carteira de cigarro foi encontrado o que?
TESTEMUNHA: Eu não posso afirmar para o senhor, pela documentação foram dois cigarros
de procedência duvidosa.
MPM: Entendi. E essa carteira de cigarro, o senhor chegou a vê-la ou não?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: O tenente Marques, então, afirmou que o soldado Reyes confessou que a carteira de
cigarro que estava dentro era dele?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Ele falou mais alguma coisa envolvendo algum outro soldado?
TESTEMUNHA: Que havia um outro soldado EV que consumiu com ele, foi o soldado EV
Moreira.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Tá certo, então. Muito obrigado (...) não tem mais perguntas Excelência (...)”;
2) 2º Ten Ex Raul Marques da Silva (Vídeos 2 e 3 do Evento 40), que afirmou:
“(...) MPM: Tenente Marques estamos aqui pra esclarecer o ocorrido no dia 17 de setembro,
quando o soldado Reyes foi surpreendido com uma substância entorpecente dentro da
organização militar. A este respeito, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve explanação do
que aconteceu naquele dia, que é de conhecimento direto do senhor.
TESTEMUNHA: Aquele dia eu entrei de serviço, Oficial de dia, aí o serviço ocorreu durante o
dia ali, tudo tranquilo, porém, por volta de cinco da tarde, o agora tenente Kevyn Machado,
na época era Aspirante, entrou em contato comigo, ele é do segundo Esquadrão lá, que um
soldado do Pelotão dele, era laranjeira e tinha observado, sentido um cheiro estranho de um
odor, parecido com o odor da substância maconha, de cannabis sativa. E aí ele também
identificou que possivelmente tava vindo do soldado Reyes, que estava de serviço de plantão
ao alojamento do Segundo Esquadrão. Aí o Kevyn, o tenente Kevyn Machado, pediu pra que
ele fizesse um, tentasse gravar um vídeo ali da carteira de cigarro que ele tava portando, que
o Reyes tava portando. E aí, então, no vídeo que o soldado ali, o Böhlke gravou, o Kevyn logo
após me enviou esse vídeo, a gente conseguiu identificar que parecia realmente um cigarro de
maconha. É, aí logo após essa informação, por volta de seis horas, eu fui até o meu adjunto,
que era o sargento Irala mais um Sargento de Dia, os dois sargentos de dia, que era o
sargento Silva Caetano e a sargento Úrsula, a gente foi até o alojamento do Segundo
Esquadrão pra fazer uma revista de armário pra ver se a gente encontrava algo do tipo. Ai
então, a gente fez a revista primeiramente no armário do Reyes, aí não encontramos nada,
porém a sargento Úrsula estava fazendo a revista do restante do alojamento. E aí, ao revistar
uma lixeira que tinha ao lado da porta da entrada do alojamento, ela encontrou a carteira de
cigarro, a mesma carteira de cigarro que estava no vídeo, E dentro da carteira de cigarro
tinha um cigarro normal, de nicotina, e outros dois cigarros que aparentavam ser cigarro de
maconha. Então, eu perguntei pro Reyes se aquela carteira de cigarro era dele, se era a que
estava no vídeo, ele falou que era, e que ele tinha, naquela carteira, ele tinha três cigarros de
maconha e um ele tinha consumido junto com outro soldado ali que é o Moreira. Então, logo
após ele ter falado que realmente a carteira de cigarro era dele, que ele consumiu um dos
cigarros de maconha junto com o Moreira, eu entrei em contato aqui com o Subcomandante,
informei a situação e aí eles ficaram ali no alojamento sob custódia até a averiguação do
exame da substância lá que foi encaminhada para a Polícia Federal.
MPM: Essa carteira de cigarro, então, só para ficar claro, que o senhor viu no vídeo feito pelo
soldado Böhlke, é o mesmo, aparentemente, o mesmo que foi encontrado, que o soldado Reyes
confessou que era de sua propriedade?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: Certo. O soldado Reyes estava de serviço no dia dos fatos?
TESTEMUNHA: Positivo, estava de serviço de plantão no Segundo Esquadrão. E o soldado
Moreira também estava de serviço.
MPM: Aonde que a sargento Úrsula achou esse maço?
TESTEMUNHA: Era numa carteira que estava ao lado da porta da entrada do alojamento.
MPM: Numa carteira?
TESTEMUNHA: Numa lixeira.
MPM: Certo. Essa lixeira ficava na entrada do alojamento do Segundo Esquadrão?
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: Em qual Esquadrão o Reyes servia?
TESTEMUNHA: No Segundo.
MPM: Certo. Quando ele relata ali, quando o Reyes relata para os senhores que ele consumiu
a substância entorpecente, ele relatou quando foi esse consumo?
TESTEMUNHA: (...) eu não lembro, ele relatou que tinha consumido mais cedo.
MPM: Mais cedo naquele mesmo dia?
TESTEMUNHA: Naquele mesmo dia, mais cedo, por volta de uma e meia, por aí, duas horas,
que ele tinha falado que tinha consumido.
MPM: A essa hora ele já estava de serviço?
TESTEMUNHA: Já estava de serviço.
MPM: Ele consumiu com mais alguém, segundo ele relatou?
TESTEMUNHA: Com o Moreira.
MPM: Certo. O Moreira estava no local também?
TESTEMUNHA: Estava também.
MPM: E o que o Moreira relatou a respeito disso?
TESTEMUNHA: Afirmou que ele também tinha consumido junto com o Reyes.
MPM: Ele confirmou a história do Reyes?
TESTEMUNHA: Confirmou.
MPM: Certo. Ok, tenente Marques, agradeço os esclarecimentos, o Ministério Público não
tem mais perguntas.
(...)
JUIZ: O Conselho tem perguntas?
MEMBRO DO CONSELHO: No momento em que ele tomou conhecimento que a sargento
Úrsula encontrou o maço de cigarro, a carteira de cigarro. Após isso, houve individualização
do que era o cigarro do Reyes ou o cigarro do soldado Moreira?
TESTEMUNHA: Desculpa não entendi.
JUIZ: (...) O coronel perguntou ao senhor se na hora que a sargento Úrsula encontrou a
carteira onde estavam os cigarros de maconha, se houve individualização do que pertencia ao
Reyes e o que pertencia ao Moreira?
TESTEMUNHA: Positivo. Houve. A carteira pertencia somente ao Reyes.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Então, só para esclarecer, tenente Marques, a droga pertencia ao Reyes? O Moreira
apenas consumiu a droga com o Reyes?
TESTEMUNHA: Positivo. A droga era do Reyes, ele que levou para o quartel e convidou o
Moreira para fumar e o Moreira aceitou (...)”.
3) 2º Sgt Ex Tiago Irala Marques (Vídeos 3, 4 e 5 do Evento 40), que afirmou:
“(...) MPM: (...) Sargento, estamos aqui a fim de esclarecer o ocorrido no dia 17 de setembro,
lá no 12º RCMEC, em que foi encontrada a substância entorpecente de posse do soldado
Reyes. A respeito destes fatos, gostaria que o senhor fizesse aqui um breve histórico do que o
senhor sabe da participação do senhor na localização do entorpecente.
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Por volta de 18 horas, a gente arriou a bandeira nacional e eu
saí com a viatura de dia para poder me deslocar até levar o jantar para o pessoal do serviço
externo. Quando eu ia sair com a viatura, o Oficial de Dia, tenente Marques, me acionou via
telefone dizendo que eu retornasse para a gente poder fazer uma verificação de algo que
haveria sido falado pelo tenente Kevyn. Aí eu regressei e, nisso, ele me informou que havia um
vídeo que tinha suspeita que tinha um soldado do Segundo Esquadrão que estava de serviço,
soldado Reyes, na ocasião, que poderia estar de posse de cigarros de maconha. Nesse
contexto, estava junto o sargento Silva Caetano, onde a gente resolveu, naquele momento, por
volta de 18h05, mais ou menos, ir até o alojamento fazer uma revista de armário desse
soldado para poder evidenciar se era verdade ou não o fato que tinha sido informado. Diante
da fundada suspeita, ali que a gente tinha o vídeo do dia, que o soldado Böhlke tinha feito e
informado o tenente Kevyn, que o tenente Kevyn é o Comandante pelotão dele. A gente foi,
começou a conversar com o soldado Reyes, fora do, no caso ali no Esquadrão mesmo, e aí a
gente falou pra ele, comunicou ele que a gente iria fazer uma revista de armário, por causa
dessa suspeita que a gente tinha. A gente começou a fazer uma revista de armário, o tenente
Marques, eu e o sargento Silva Caetano. E nisso chegou a sargento Úrsula, que também
estava de Sargento de Dia no dia (...) dentro do armário do soldado Reyes, a gente não
encontrou nenhuma substância e nem junto com ele, na farda dele, nos pertences dele também
não foi encontrado nada. A sargento Úrsula estava na porta ali do alojamento, por ela ser do
segmento feminino. A gente estava fazendo a revista em dois militares do sexo masculino. O
sargento Silva Caetano estava fazendo no armário do soldado E.V. Moreira e também não foi
encontrar nenhum material. Nisso, a sargento Úrsula foi até a porta do, ela entrou no
alojamento, foi até a porta do alojamento e observou dentro de uma lixeira. A lixeira estava
aberta, se eu não me engano estava com a tampa aberta. Ela observou que tinha uma carteira
de cigarro. Nisso, ela pegou aquela carteira de cigarro e abriu ela. E aí ela observou que
tinha dois cigarros suspeitos, que poderiam ser realmente de maconha e um cigarro normal.
Nisso, ela veio até nós, a uma distância de aproximadamente 25 a 30 metros, que ela estava do
local onde a gente estava. Informou o tenente e a gente começou a indagar o soldado Reyes
naquele momento, se a carteira era dele. Ele confessou naquele momento que a carteira era
dele e que os dois cigarros pertenciam a ele. Posterior, a gente conversando com ele, ele falou
que em algum momento do dia ele tinha, no caso, oferecido para o soldado E.V. Moreira, que
também estava de serviço no dia, se ele queria fumar uma parte do cigarro que ele estava
fumando. E o soldado E.V. Moreira, pelo que o soldado Reyes comentou com a gente naquele
momento, sim, também fumou, não lembro qual foi a quantidade, mas acho que ele fumou uma
parte do cigarro e o resto ficou de posse do soldado Reyes, os outros dois cigarros, no caso. E
nisso, o tenente Marques informou o Subcomandante, que aí o Subcomandante tomou as
medidas e informou o tenente, e eu lembro que a gente tentou contato com a Polícia Federal
para verificar se era possível ou não fazer naquele dia, que o dia 17 foi num domingo, se
havia alguém em plantão para poder fazer o exame do teste, para verificar se era droga ou
não. Aí a gente conseguiu contato, o pessoal da Polícia Federal falou que não havia ninguém
naquele dia para poder fazer o teste. A gente ficou de posse desse material junto à Segunda
Sessão, que fica na salinha especial, ficou guardado com eles, de posse deles. No outro dia, a
gente pegou esse material e levou por volta de oito, oito e meia da manhã, até a Polícia
Federal para fazer o teste.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Certo. A respeito do vídeo que foi feito, o senhor mencionou, o senhor chegou a ver
esse vídeo?
TESTEMUNHA: Eu vi no momento que o tenente Marques, eu fiz a bandeira e ele me acionou
para mim regressar.
MPM: Certo, o senhor assistiu o vídeo?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, no celular do tenente Marques, eu não tinha a posse do vídeo.
MPM: Certo. Pelo que o senhor viu do vídeo e comparando com a carteira de cigarro
encontrada e os cigarros dentro, o senhor poderia dizer que aparentemente é a mesma
carteira de cigarro?
TESTEMUNHA: Positivo, sim, senhor.
MPM: Certo. O soldado Reyes estava de serviço naquele dia?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, estava de plantão ao alojamento do Segundo Esquadrão.
MPM: Ok, e o soldado Moreira?
TESTEMUNHA: Positivo, sim, senhor, estava de serviço de plantão ao alojamento do Segundo
Esquadrão também.
MPM: Deram início ao serviço às oito?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, positivo.
MPM: Quando o soldado Reyes confessou para os senhores que era dele e que eles
consumiram, ele relatou mais ou menos quando que foi esse consumo dele e do soldado
Moreira?
TESTEMUNHA: Se eu não me engano, doutor, foi por volta entre 13 e 14 horas, foi antes dele
entrar no quarto de hora que ele estava tirando o serviço.
MPM: Certo. E o Moreira também consumiu nesse mesmo horário?
TESTEMUNHA: A princípio, sim. Pelo relato do soldado Reyes, foi juntamente.
MPM: Ok. Ele consumiu não estando no quarto de hora, mas o serviço é 24 horas, correto?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Certo. E o Moreira, a respeito dessa alegação do consumo, o que ele falou para os
senhores?
TESTEMUNHA: O que eu me lembre, doutor, ele confessou que tinha feito uso, mas que foi
feito uso reduzido, vamos dizer assim, que tinha fumado pouco do cigarro, não todo, menos da
metade, talvez. Foi isso que em algum momento que a gente questionou ele, posterior de ter
achado o material, foi o que ele nos falou.
MPM: Certo. E ele confirmou que tinha consumido naquele mesmo dia, depois do meio dia?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Tá certo, sargento Irala, eu agradeço os esclarecimentos (...) o Ministério Público não
tem mais perguntas.
JUIZ: Eu indago o Conselho se tem pergunta? Coronel, por favor, prossiga.
MEMBRO DO CONSELHO: Eu gostaria de saber se o soldado Reyes ou o soldado Moreira
viram o vídeo que foi disponibilizado para o Tenente Oficial de dia?
TESTEMUNHA: Eu não sei lhe informar, doutor, se eles chegaram a ver o vídeo, porque eu
acredito que da minha parte, como eu não tinha o vídeo (...) Eu lembro que eu vi o vídeo na
mão do tenente Marques, antes da gente fazer a abordagem no Esquadrão, mas,
posteriormente, eu não me recordo, em nenhum momento, de eles falarem que viram o vídeo
(...) Provavelmente, acreditei que em algum momento eles devem ter visto o vídeo, mas não foi
da minha parte.
MEMBRO DO CONSELHO: E se, em algum momento em que foi encontrada a carteira de
cigarro (...) o Reyes, falou que era dele, realmente?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. O tenente Marques e eu indagamos o soldado Reyes até um
momento, se aquela carteira ali era dele. Na hora ali, ele se enrolou um pouco para poder
falar se era ou não, mas ele confessou que a carteira pertence a ele e que ele tinha trazido
consigo no início do serviço.
MEMBRO DO CONSELHO: A ação, ela foi já na lixeira ou foi através de vídeo?
TESTEMUNHA: Como eu não entendi?
MEMBRO DO CONSELHO: O soldado Reyes admitiu que a carteira de cigarro era dele, mas
que já era na lixeira ou foi através de vídeo?
TESTEMUNHA: Eu não entendi direito a pergunta. Pelo que ele falou pra nós, que ele tinha
trazido a carteira naquele dia pela manhã, no início do serviço, e posterior ele fez o uso e ele
estava na hora, às seis horas, no quarto de hora. Ele estava bem na porta do alojamento. Na
porta do alojamento do Segundo Esquadrão, é diagonal com a bandeira. E ele viu que o
tenente Marques, eu e o sargento Silva Caetano, estavam nos deslocando até o alojamento do
Segundo Esquadrão. Nesse momento, ele se desfez da carteira. Por isso que a gente não
encontrou naquele primeiro momento, nem com ele, nem dentro do armário dele (...)”.
4) 3º Sgt Ex Úrsula dos Santos Cândida (Vídeos 5 e 6 do Evento 40), que
afirmou:
“(...) MPM: Sargento estamos aqui para esclarecer o ocorrido no dia 17 de setembro, quando
o soldado Reyes foi surpreendido com uma substância entorpecente. A respeito desses fatos,
gostaria que a senhora fizesse um breve relato, resumido, a respeito do que a senhora sabe e
da participação da senhora no encontro dessa substância.
TESTEMUNHA: Eu estava de serviço nesse dia, do Esquadrão, e aí o Oficial de dia,
responsável pelo dia, ele me chamou porque ele já sabia mais ou menos o que estava
acontecendo e, como eu era responsável por aquele Esquadrão, ele me acionou para eu poder
ir lá com ele. E aí, quando a gente chegou lá, o soldado estava, são três soldados, e dois
estavam ali. Um que tinha acabado de sair da hora e o outro que estava na hora. E aí a gente
começou a indagar ele, ele começou a negar, falando que não era dele, que não tinha nada
com ele, só que a gente mais ou menos já sabia que poderia ter algo com ele. E aí a gente
começou a ser mais incisivo, mais nada fora do normal. E ele falou que não, continuou
negando, falou que não tinha nada com ele, até que o oficial de dia pediu para a gente fazer
uma revista de armário. E aí a gente foi, foi acompanhada de um outro sargento que estava de
serviço também no dia. E aí a gente começou a pedir para ele retirar as coisas do armário,
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para ele, por exemplo, no tênis, para ele virar o tênis, para ver se não tinha nada. E aí teve
uma hora que eu falei para o outro sargento dar uma revistada nele e me virei. Quando eu me
virei, eu vi a lixeira, olhei para a lixeira e fui para a lixeira para ver se eu conseguiria achar
algo, que estava lotada, estava abarrotada a lixeira. E aí eu comecei a mexer, mas não estava
muito lá para o fundo. Aí quando eu mexi no lixo, eu achei três cigarros e dois de substância
duvidosa.
MPM: Certo. A que distância, mais ou menos, ficava a lixeira do armário do soldado Reyes?
TESTEMUNHA: Uns 20 metros.
MPM: Certo. Quando os senhores encontraram (...) foi uma carteira de cigarro com o quê
dentro?
TESTEMUNHA: Foi uma carteira com três cigarros dentro dela. E aí um com cheiro normal
de cigarro e o outro com aparência, com cheiro de outra substância.
MPM: Ok. E nesse momento os senhores questionaram o soldado Reyes, e o que ele disse?
TESTEMUNHA: Sim, e aí nesse momento que a gente questionou ele, ele assumiu que era
dele.
MPM: Certo. E ele assumiu que era dele, ele falou do que se tratava, que substância era essa
desses outros dois cigarros?
TESTEMUNHA: Sim, a gente perguntou para ele o que era e aí ele já estava muito nervoso
naquele momento. Ele acabou assumindo que os três cigarros que estavam ali eram dele.
MPM: E ele falou que substância eram feitas esses cigarros?
TESTEMUNHA: Não (...) se ele falou eu não me recordo.
MPM: Ok, sem problemas. Ele mencionou sobre ter feito consumo desses cigarros?
TESTEMUNHA: Ele não falou que tinha consumido, mas ele estava com cheiro de cigarro nas
mãos, na roupa. Eu não posso afirmar que ele estava fumando naquele momento porque eu
realmente não vi, mas ele estava com cheiro de cigarro, de quem tinha fumado, com os dedos
com cheiro de cigarro, na roupa, no pescoço.
MPM: Certo. Ele não mencionou alguma coisa, algo a respeito de outro soldado ter
consumido alguma coisa com ele, algo nesse sentido?
TESTEMUNHA: Ele não mencionou não, para mim não. Mas tem vídeo que fala e que mostra
os dois fumando.
MPM: Certo. O soldado Moreira, os senhores conversaram com ele também?
TESTEMUNHA: Conversamos.
MPM: E o que ele relatou?
TESTEMUNHA: Ele não falou muito, não quis falar muito. Ele só também afirmou que
também tinha fumado. Na verdade, tiveram vários momentos. Teve uma hora que ele falou que
não fumou, depois ele falou que fumou.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E ele disse que fumou um desses cigarros do soldado Reyes ou outro cigarro que ele
disse?
TESTEMUNHA: Não, eles fumaram juntos.
MPM: Ok, ele falou mais ou menos quando foi isso?
TESTEMUNHA: Foi no dia do serviço, no dia do serviço que eles fumaram juntos.
MPM: Quando eles já estavam em serviço?
TESTEMUNHA: Sim, sim senhor.
MPM: Certo. E o Reyes, a respeito de ter consumido a substância naquele dia, não falou
nada?
TESTEMUNHA: (...) Depois que a gente achou o cigarro, ele falou que tinha fumado, que era
dele que tinha fumado.
MPM: Certo, ele falou que fumou quando?
TESTEMUNHA: Naquele dia, naquele mesmo dia.
MPM: Depois de ter assumido o serviço?
TESTEMUNHA: Sim senhor, depois de ter assumido o serviço.
MPM: Fumou sozinho ou ele convidou alguém?
TESTEMUNHA: Ele afirma ter convidado o outro soldado.
MPM: Que outro soldado?
TESTEMUNHA: O Moreira.
MPM: (...) desculpe, a senhora tem que responder o que a senhora sabe, a senhora não pode
perguntar, pedir ajuda pra ninguém aí, tá certo sargento Úrsula. Só o que a senhora sabe
realmente. Ok, só pra ficar esclarecido aqui, quando ele fala que ele fumou esse cigarro, ele
estava se referindo ao cigarro normalmente comercializado ou aqueles outros dois com outra
substância?
TESTEMUNHA: Isso não ficou claro quando ele falou que fumou, ele só falou que fumou. A
gente não pode dizer qual que ele fumou no momento.
MPM: Entendi. É proibido fumar um cigarro regular aí, normalmente comprado, esses
adquiridos no comércio local, é proibido fumar isso?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Então por que ele confessaria que fumou esse outro cigarro?
TESTEMUNHA: Porque provavelmente ele estava se referindo ao cigarro de maconha.
MPM: Certo, pelo contexto das perguntas e da resposta era possível inferir que ele estava se
referindo ao cigarro de maconha?
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: E o soldado Moreira da mesma forma?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: A senhora viu o vídeo feito da carteira de cigarro com alguns cigarros dentro,
possivelmente com substâncias entorpecentes, a senhora viu esse vídeo?
TESTEMUNHA: Vi.
MPM: A senhora pode afirmar que a carteira e os cigarros que aparecem no vídeo
aparentemente são os mesmos que a senhora encontrou?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Tá certo, sargento Úrsula (...) o Ministério Público agradece e não tem mais perguntas
(...)”.
5) Sd Ex Marlon Renâ Böhlke Mendes (Vídeos 6 e 7 do Evento 40):
“(...) MPM: Soldado estamos aqui para esclarecer os fatos ocorridos no dia 17 de setembro,
quando o soldado Reyes foi surpreendido com substância entorpecente dentro do regimento.
Porém, antes do dia 17, consta da denúncia que no dia 15, o senhor teria percebido algo
diferente em relação ao soldado Reyes e teria informado então ao tenente Kevyn. Eu gostaria
que o senhor, muito brevemente, esclarecesse o ocorrido nesse dia 15, os dois dias antes da
apreensão, por favor.
TESTEMUNHA: (...) eu estava no regimento, estava voltando de cumprir uma missão, quando
eu entrei pela porta e senti um cheiro diferente. Aí, assim, comuniquei ao tenente Kevyn.
MPM: Certo, esse cheiro diferente que o senhor sentiu, o senhor poderia dizer que era de quê?
TESTEMUNHA: Bom, eu suspeitava de ser de algo ilícito, de ser maconha.
MPM: Certo, e o senhor suspeitava de algum soldado, colega do senhor?
TESTEMUNHA: Sim, eu tinha uma suspeita, mas nada assim que comprovasse alguma coisa.
MPM: Certo, o senhor suspeitava de quem e por quê?
TESTEMUNHA: Eu suspeitava do soldado Reyes, como ele estava de serviço aquele dia e era
o único mais perto da volta que estava fumando um cigarro.
MPM: Certo, entendi. O senhor chegou no alojamento, só para o senhor confirmar ou então
pode me corrigir. O senhor chegou no alojamento, sentiu um cheiro que o senhor acreditou ser
de substância entorpecente, verificou que nas proximidades o soldado Reyes estava fumando
algo, por isso o senhor suspeitou que ele estava fumando substância entorpecente, é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Certo, agora partindo para o dia 17 de setembro, dia em que foi apreendida a
substância entorpecente com o soldado Reyes. Se o senhor puder novamente, de forma breve,
explicar o que o senhor sabe a respeito disso (...)”.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: eu estava deitado, estava no Regimento, saí para a rua, ao lado do pavilhão
do Segundo Esquadrão, quando fui pedir um cigarro para ele. E assim eu, de novo, senti um
cheiro estranho, e vi que ele estava fumando um cigarro com um cheiro estranho, de novo. E
assim eu informei o tenente Kevyn, que aí passou para mim que era para gravar um vídeo e
mandar para ele.
MPM: Certo, pode prosseguir.
TESTEMUNHA: E nisso, depois eu passei para o tenente Kevyn, fiz o vídeo e enviei para ele.
E depois foram acionado o Oficial de dia, o adjunto e mais o sargento de dia.
MPM: Certo, nessa hora o senhor não acompanhou mais, né?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Ok. A respeito do momento que o senhor foi pedir o cigarro e sentiu um cheiro, como é
que foi isso? O soldado Reyes estava fumando ou o cheiro veio quando ele abriu a carteira de
cigarro? Não entendi bem.
TESTEMUNHA: Ele estava fumando um cigarro.
MPM: Certo, e o cheiro dessa substância era parecida com aquela do outro dia que o senhor
acredita ser maconha?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E nesse vídeo que o senhor gravou, se o senhor puder explicar rapidamente o que
tinha, o que o senhor gravou, o que o senhor verificou?
TESTEMUNHA: Tinha ele fumando cigarro e a outra carteira de cigarro aberta.
MPM: Entendi, e aí o senhor passou esse vídeo para o tenente (...) Kevyn, né?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Ok. Está certo, soldado (...) o Ministério Público e Militar não tem mais perguntas e
agradece as respostas (...)”.
Na fase do artigo 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, a Defensoria
Pública da União informou que não possuía testemunhas a arrolar.
Em 2 de fevereiro de 2024, aportou aos autos a Cópia Autêntica do Aditamento
S1 01/2024 ao Boletim Interno nº 09, consignando que os Acusados foram licenciados das
fileiras do Exército Brasileiro, a contar de 16 de janeiro de 2024.
Os Acusados foram Qualificados e Interrogados em 7 de março de 2024,
oportunidade na qual o ex-Sd Ex CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA amparou-se no
direito constitucional de permanecer em silêncio (Vídeo 1 do Evento 72). Já o ex-Sd Ex
EVANDRO MOREIRA DE SOUZA declarou que (Vídeos 1 e 2 do Evento 72):
“(...) MPM: estamos aqui para esclarecer o ocorrido no dia 17 de setembro, momento em que
o senhor Cristian trouxe consigo usou e compartilhou com o senhor nas dependências do 12º
Regimento de Cavalaria Mecanizado um cigarro da substância vulgarmente conhecida como
maconha. A respeito desses fatos imputados ao senhor como o senhor se declara? Qual a
declaração que o senhor faz a respeito?
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Eu estava de serviço naquele dia lá, junto com ele, estava de plantão e eu usei
junto com ele (...) como eu peguei mesmo e usei eu tenho responsabilidade fara dizer que usei
(...).
MPM: Certo. O cigarro, o entorpecente ali, a maconha era do senhor ou era do soldado
Reyes?
ACUSADO: Era do Reyes. Minha não era.
MPM: Certo. E quando foi que o senhor usou? Aqui diz que foi por volta das 13:30h, esta
correto isso?
ACUSADO: Sim, foi isso mesmo.
MPM: O senhor estava de serviço nesse momento?
ACUSADO: Sim eu estava de serviço.
MPM: Era serviço de que?
ACUSADO: De plantão.
MPM: Certo. O senhor sabia que a substância, que o cigarro ali oferecido pelo Reyes era de
substância entorpecente, que era de maconha?
ACUSADO: Sim eu já sabia. (...) Ai eu peguei e fui provar como era, porque nunca tinha
provado (...) e não gostei (...).
MPM: O soldado Reyes estava de serviço também?
ACUSADO: Estava de serviço também. Estava junto comigo de serviço.
MPM: Onde que foi o consumo da substância entorpecente? Em qual local dentro do 12º
RCMec?
ACUSADO: Foi do lado do pavilhão do Segundo Esquadrão.
MPM: Os senhores consumiram, ao total, foi um cigarro de maconha apenas, ou foi mais
alguma coisa?
ACUSADO: É, o que deu para mim ver aquele dia lá, que estava junto com ele, só foi um só. E
eu fumei só, mais ou menos, só um pedaço do feltro com a maconha junto, só.
MPM: Entendi. O senhor sabe se o Reyes trazia com ele mais cigarros de maconha?
ACUSADO: Que eu saiba eram só três, só, que ele tinha mostrado para ali, só isso aí. Mas eu
não sabia mais.
MPM: E desses três, um, os senhores consumiram conjuntamente?
ACUSADO: Sim, eu fumei junto com ele, sim.
MPM: E os outros dois, o senhor sabe qual o destino que foi dado?
ACUSADO: Os outros dois, ele tinha botado ali no lixo ali, tudo ali, mas só o que eu sei é só
isso aí. Ele pegou e botou no lixo ali, só que eu me lembro.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Certo, mas ele colocou diretamente no lixo ou ele colocou dentro de alguma outra
embalagem? Como é que foi isso?
ACUSADO: Não, ele botou como estava na carteira de cigarro dele, da carteira de cigarro
normal, sabe. Aí ele pegou e largou no lixo ali, aí depois daquilo ali, ele não fumou mais.
MPM: E o senhor estava junto quando essa carteira de cigarro foi encontrada pela sargento
Úrsula?
ACUSADO: Sim, estava junto, sim.
MPM: Essa é a mesma carteira de cigarro com os cigarros de maconha que o Reyes tinha
descartado mais cedo?
ACUSADO: Sim, era esse aí mesmo.
MPM: Nesse momento, o tenente Marques, sargento Irala, sargento Silva Caetano e também a
sargento Úrsula estavam fazendo a inspeção, correto?
ACUSADO: Sim, que eu me lembro, acho que era isso aí.
MPM: Certo. Quando eles encontraram esse maço de cigarro com esses dois cigarros de
maconha dentro, eles conversaram com o Reyes, perguntaram para ele a respeito disso. O
senhor estava junto durante essa conversa?
ACUSADO: Na conversa deles ali, não. (...) estava de plantão, estava na minha hora, no caso.
MPM: Entendi. Ok, obrigado pelo esclarecimento, senhor Evandro. O Ministério Público não
tem mais perguntas Excelência.
(...)
JUÍZA: Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de esclarecer, senhor Evandro?
ACUSADO: Não, foi só isso mesmo que foi o acontecido aquele dia.
JUÍZA: O senhor já foi processado alguma vez ou essa é a primeira vez (...)?
ACUSADO: É a primeira vez (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão de Acusação
requereu as “(...) certidões criminais atualizadas (...)” dos Acusados e a Defensoria Pública
da União a “(...) Ficha de entrevista e seleção complementar de ambos os réus (...)” e a “(...)
Folha de alterações completa de ambos os réus (...)”. Os documentos pleiteados foram
colacionados aos autos.
Em Alegações Escritas, previstas no art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Ministério Público Militar requereu a condenação dos Réus como incursos “(...)
nas sanções do Art. 290, ‘caput’, c/c Art. 53, com a agravante descrita no Art. 70, II, ‘l’, tudo
do Código Penal Militar (...)”.
Nessa mesma fase, a Defesa Pública pugnou para que “(...) seja determinada a
intimação do Ministério Público Militar para manifestação acerca da entabulação de Acordo
de Não Persecução Penal (...)”. No mérito, requereu a absolvição dos Acusados e,
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subsidiariamente, que:
“(...) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95 (...).
(...) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada nos art. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima, considerando que os
acusados são primários e possuem bons antecedentes (...).
(...) eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas
de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por
analogia (...).
(...) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa a
penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM (...).
(...) sejam prequestionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”,
XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal (...)”.
Em 4 de setembro de 2024, o Ministério Público Militar assim se pronunciou
acerca do pleito defensivo de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal:
“(...) a representante do Ministério Público, a título de esclarecimento, afirmou que existe um
momento adequado para que o pedido do Acordo de Não Persecução Penal seja formulado, o
que não ocorreu. Outrossim, entende o órgão Ministerial que o ANPP não se aplica na
presente quadra processual. O MPM retificando a sua posição quanto à condenação dos
Acusados (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 4 de setembro de 2024, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM decidiu, por unanimidade de
votos:
“(...) CONDENAR: Cristian Rafael Reyes da Silva, pelo crime tipificado no artigo 290, caput,
do CPM, à pena definitiva de 01 (ano) de reclusão. Bem como, CONDENAR: Evandro
Moreira de Souza, pelo crime tipificado no artigo 290, caput, do CPM, à pena definitiva de 01
(um) ano e 02 (dois) meses e 12 (doze) dias. A ambos foi concedido o direito ao regime inicial
Aberto, Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de 02 (dois) anos e recorrer em liberdade
(...)”.
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 4 de setembro de
2024. O Ministério Público Militar foi intimado em 5 de setembro de 2024, tendo sido
certificado o trânsito em julgado para Acusação em 16 de setembro de 2024.
A Defesa Pública foi intimada do decisum em 15 de setembro de 2024, tendo
interposto, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, em 16 de setembro de 2024.
Em suas Razões, o Órgão defensivo suscitou, preliminarmente, a “(...)
propositura de acordo de não persecução penal (...)”, ao argumento de que:
“(...) Esta Defensoria Pública apresentou pedido requerendo a intimação do Ministério
Público Militar para manifestação acerca de acordo de não persecução penal (evento 112).
Instado, o MPM apenas disse que não estariam presentes os requisitos legais para confecção
do ANPP (...) Houve expressa negativa de realizar o ANPP (...) considerando que a recusa ao
ANPP deve seguir os parâmetros legais, e a legislação posta não veda sua incidência para
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crimes militares, acusados militares da ativa ou licenciados, requer seja novamente instado o
Parquet a manifestar-se sobre a proposta e que o feito seja sobrestado até a referida
manifestação (...)”.
No mérito, a Defensoria Pública da União sustentou a “(...) negativa de autoria
em relação ao corréu CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA (...)”, uma vez que o “(...)
acervo probatório não é robusto quanto à autoria de Cristian, sustentando-se apenas na
confissão do acusado em fase de inquérito (...)”.
Prosseguindo em seu arrazoado, a Defesa sustentou a existência de “(...) crime
impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado (...)”, porquanto:
“(...) O laudo pericial apontou a existência de apenas 0,63g (sessenta e três centigramas) de
substância entorpecente (...) De toda forma a mínima quantidade da substância vegetal em
questão evidencia a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer lesão à saúde
pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e à eficiência das Forças Armadas,
revelando, no caso dos autos, a ocorrência de crime impossível (...)”.
A Defesa Pública ainda aduziu a “(...) ausência de perigo efetivo de lesão e
inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato (...)”, argumentando que:
“(...) o delito em tela se inclui entre os que ofendem a incolumidade pública, sob o particular
aspecto da saúde pública, e (...) se trata de crime de perigo abstrato.
Insurgindo-se contra a figura do delito de perigo abstrato, cresce na doutrina corrente oposta
que entende que este delito é inconstitucional, isto porque fere o princípio do estado de
inocência e da ofensividade ou do nullum crimen sine iuria (sem comprovada ofensa ao bem
jurídico, não existe crime), ou seja, a questão envolve necessariamente a violação do bem
jurídico tutelado (...).
De toda sorte, ainda que se considere constitucional a previsão legal de crimes de perigo
abstrato, é imprescindível repisar que, in casu, o principal bem jurídico tutelado no tipo penal
é a saúde pública, não devendo, pois, ser confundido com outros bens jurídicos
salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a disciplina militares (...).
Assim, é sob o aspecto do dano ao bem-jurídico saúde pública que devem recair a análise da
tipicidade, ilicitude e culpabilidade no caso em tela (...).
Ainda que se admita, por hipótese, que o delito em comento tenha por finalidade também
tutelar a hierarquia, disciplina e eficiência das Forças Armadas, o que seria feito de forma
indireta e mediata, certo é que a análise da efetiva necessidade de proteção de tais bens
jurídicos não pode ficar imune a um juízo de proporcionalidade e de significância da lesão a
tais valores. Dito de outro modo, ainda que se entenda que o crime do artigo 290 do Código
Penal Militar pretenda proteger, também, tais bens jurídicos, não se pode afastar, de plano, a
possibilidade de que em determinado caso concreto não tenha ocorrido efetiva lesão a tais
valores (...)”.
O Órgão defensivo requereu também a “(...) aplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 (...)”, uma vez que:
“(...) É sabido que a jurisprudência se pacificou no sentido da inaplicabilidade do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 aos crimes de competência da Justiça Militar, tendo em vista a alegada
especialidade da norma penal castrense.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Referido panorama, contudo, merece ser revisto à luz da alteração legislativa promovida pela
Lei nº 13.491/2007, que alterou o Código Penal Militar (...).
Como se vê, a redação do inciso II do artigo 9º Código Penal Militar passou a prever
expressamente constituírem crime militar não apenas as condutas descritas no Código Penal
Militar, mas também aquelas constantes da legislação penal comum, o que compreende, por
óbvio, os tipos penais previstos na Lei nº 11.343/2006.
Assim, comparando-se o tipo penal do art. 290 do CPM com aquele descrito no art. 28 da Lei
de Drogas, conclui-se necessariamente que este último, por ser mais benéfico ao agente que
porta ou possui substância entorpecente para consumo próprio, deve ser aplicado ao presente
caso, já que a inovação promovida pela Lei nº 13.491/2017 constitui norma de direito material
mais benéfica, aplicável inclusive retroativamente (...)”.
A Defesa argumentou, ainda, a “(...) desproporcionalidade da sanção cominada
ao usuário de drogas no art. 290 do CPM (...)”, requerendo que “(...) seja desclassificada a
conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 202 ou art. 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do CPM, com aplicação da pena mínima (...)”, nos seguintes termos:
“(...) o nosso Código Penal Militar, em seu art. 290, comina a mesma pena para os crimes de
posse e tráfico de substância entorpecente (reclusão, até cinco anos). As críticas propaladas
acerca dessa tipificação aglutinativa são de notório conhecimento no meio jurídico, uma vez
que o dispositivo parte de uma situação legislativa desproporcional e a tarefa de materializar
os preceitos de igualdade fica exclusivamente a cargo do juiz, sem poder, contudo, aplicar
pena inferior a um ano de reclusão, ainda que se trate de mero usuário eventual de droga (...).
No âmbito da Justiça Castrense, a conduta tipificada no artigo 290 do CPM, especificamente
quanto ao mero usuário eventual de droga, pode ser sancionada com mais proporcionalidade
se forem aplicadas as sanções previstas no artigo 202 do CPM (Embriaguez em serviço) (...).
A possibilidade de permutação do preceito secundário entre os tipos penais é ainda mais
evidente se compreendida a extensão do núcleo verbal do tipo da embriaguez, que inclui a
intoxicação provocada por quaisquer substâncias inebriantes ou entorpecentes, como a
maconha ou cocaína (...).
Além disso, (...) a posse de substância entorpecente pode também ser apenada à luz do artigo
291, parágrafo único, inciso I, do CPM (Casos assimilados ao delito de Receita Ilegal), que
também contempla a ideia de proibição de uso, apropriação, desvio ou disseminação indevida
de substância entorpecente (...).
Enfim, tanto o delito de embriaguez, quanto o delito assimilado ao de Receita Ilegal, a
depender do caso concreto, podem servir de parâmetro de proporcionalidade para a aplicação
de pena ao mero usuário eventual ou de droga em ambiente militar, uma vez demonstrado à
saciedade que a objetividade jurídica tutelada pelo art. 290 (saúde pública) também pode ser
alcançada pelos tipos dos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM (...)”.
Por fim, “(...) caso mantida a condenação (...)”, a Defensoria Pública da União
requereu que “(...) seja substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal (...)” e que “(...) sejam prequestionados
expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da
Constituição Federal (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou o pleito defensivo de
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, ao argumento de que “(...) as alegações
defensivas não devem merecer guarida, pois, realmente no presente caso não estão presentes
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os requisitos legais necessários à propositura do ANPP (...)”. No mérito, requereu o não
provimento do Apelo, “(...) mantendo in totum a sentença do Juízo a quo (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, opinou pelo
“(...) conhecimento, rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pronuncia-se pelo
desprovimento do presente Recurso de Apelação, para manter-se íntegra a r. Sentença
vergastada (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
Relator: Ministro Moura Ribeiro
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Em suas Razões, o Órgão defensivo suscitou, preliminarmente, a “(...)
propositura de acordo de não persecução penal (...)”, ao argumento de que:
“(...) Esta Defensoria Pública apresentou pedido requerendo a intimação do Ministério
Público Militar para manifestação acerca de acordo de não persecução penal (evento 112).
Instado, o MPM apenas disse que não estariam presentes os requisitos legais para confecção
do ANPP (...) Houve expressa negativa de realizar o ANPP (...) considerando que a recusa ao
ANPP deve seguir os parâmetros legais, e a legislação posta não veda sua incidência para
crimes militares, acusados militares da ativa ou licenciados, requer seja novamente instado o
Parquet a manifestar-se sobre a proposta e que o feito seja sobrestado até a referida
manifestação (...)”.
A preliminar apresentada pela Defesa Pública não merece acolhida, uma vez
que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação do Princípio da Especialidade, uma vez que não
existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do dispositivo
ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta
omissão, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corrobora esse entendimento o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Além disso, em 10 de agosto de 2022, foi aprovado, por unanimidade de votos,
o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar, segundo o qual “O Art.
28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”, cujo teor corrobora a fundamentação
expendida.
Por outro lado, este Relator não desconhece recentes Decisões do Supremo
Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de
Processo Penal comum aos processos penais militares da União, como também determinaram
ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público Militar para o fim de oportunizar-lhe
a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se preenchidos os requisitos legais.
Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM
ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA
MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO
CPP.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DE
NORMA
QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Nada obstante o citado julgamento, e com todas as vênias ao entendimento
delineado no voto condutor do Acórdão acima colacionado, bem como de outras decisões no
mesmo sentido oriundas da Excelsa Corte, se tal como naquele caso o eminente Ministro-
Relator ressaltou que “(...) as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente
justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo
Poder Judiciário (...)”, ao meu sentir, o próprio oferecimento da Denúncia pelo Órgão
ministerial evidencia o afastamento taxativo da propositura de eventual Acordo de Não
Persecução Penal, pois, a toda evidência, o Ministério Público, ao fundamentar a sua
convicção pela persecução penal, sinaliza claramente que, para a conduta descrita, nas
circunstâncias nas quais foi perpetrada, caberá, tão somente, a capitulação jurídica defendida
e a consequente reprimenda dentro dos limites cominados, jamais o Acordo, tornando,
portanto, desnecessária a exigência de manifestação expressa do dominus littis acerca do não
cabimento por motivos óbvios.
Afinal, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa Corte, o Acordo de
Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo a propositura do
acordo prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao Poder Judiciário se
imiscuir sobre a sua aplicação.
Nesses termos cito o seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Volto a insistir neste que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de
regência, a parte final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito
pelo Órgão ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (...)”.
Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa
Corte, extrai-se que, se por um lado, “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
pretende a defesa (...)”, por outro, “(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista
sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de
manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº
233.147, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 22/02/2024).
Por óbvio, o caso em exame tem como fato um evento ocorrido em momento
posterior à introdução do art. 28-A do Código de Processo Penal comum que criou o Acordo
de Não Persecução Penal.
O Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se satisfeitos os requisitos
de ordem objetiva, ou seja, a confissão formal, a prática da infração sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, cabendo exclusivamente ao Órgão
ministerial, jamais ao Judiciário, aferir as circunstâncias subjetivas, que são aquelas
referentes à reprovação ou prevenção de crimes, ademais disso, constata-se no presente
processo a ausência de um dos requisitos objetivos, qual seja, a confissão formal de um dos
Acusados, in casu, o ex-Sd Ex CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA, tendo em vista o
mesmo não ter se manifestado em juízo.
Prosseguindo nessa linha de raciocínio, como consequência do próprio
oferecimento da Peça Acusatória, seria desnecessária qualquer fundamentação específica
sobre a não aplicabilidade do referido Instituto, notadamente porque os fatos descritos
ensejarão, sob a ótica ministerial, e somente dele, a capitulação jurídica e a consequente
cominação legal, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe:
13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Por outro lado, a despeito dos fundamentos até aqui expendidos, a partir da
conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja
Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, fixando tese nos seguintes termos:
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)”.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado, bastando, para
tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito
em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)” (Grifo nosso);
Além disso, não se pode olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra do
eminente Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215931 e Habeas Corpus nº
218489, sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...) determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do
órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Naquelas oportunidades, o eminente Ministro-Relator fazia remissão expressa
ao julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”.
E mais recentemente, no dia 11 de outubro de 2024, ao apreciar o Agravo
Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024), contra Acórdão prolatado por
esta Corte Castrense nos autos do Agravo Interno Criminal nº
7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, o eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade
de observância ao entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas
Corpus nº 185.913, circunstância que não deixa a menor margem de dúvida de que a tese
firmada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal tem
aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, senão, vejamos:
“(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE
VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR
QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...).
(...)
Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o
entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar
Mendes, bem como ao Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
jurisdicionais e internos.” (Grifo no original).
Nesse contexto, nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto
aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do
julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no
âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e
somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
O caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo,
uma vez que, em 4 de setembro de 2024, o Ministério Público Militar assim se pronunciou
acerca da impossibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal:
“(...) a representante do Ministério Público, a título de esclarecimento, afirmou que existe um
momento adequado para que o pedido do Acordo de Não Persecução Penal seja formulado, o
que não ocorreu. Outrossim, entende o órgão Ministerial que o ANPP não se aplica na
presente quadra processual. O MPM retificando a sua posição quanto à condenação dos
Acusados (...)”.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O próprio Órgão defensivo consignou, em suas Razões, que, no transcorrer da
marcha processual no primeiro grau, “(...) houve expressa negativa de realizar o ANPP (...)”
por parte do Ministério Público Militar, sendo que o Parquet Castrense, em Contrarrazões,
manteve a impossibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, ao
argumento de que “(...) as alegações defensivas não devem merecer guarida, pois, realmente
no presente caso não estão presentes os requisitos legais necessários à propositura do ANPP
(...)”.
Por tais razões, o pedido formulado pela Defensoria Pública da União no caso
em exame encontra óbice intransponível no próprio teor do item 3 da tese fixada pela Excelsa
Corte.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União.
MÉRITO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 4 de setembro de 2024,
que condenou os seguintes Acusados:
1) ex-Sd Ex CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA: à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, combinado com o
artigo 70, inciso II, alínea “l”, e com o artigo 72, inciso I, ambos do Códex Repressivo
Castrense, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar em
liberdade; e
2) ex-Sd Ex EVANDRO MOREIRA DE SOUZA: à pena de 1 (um) ano e 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do Código
Penal Militar, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, também do Códex Repressivo
Castrense, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar em
liberdade.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União sustentou a “(...) negativa de
autoria em relação ao corréu CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA (...)”, uma vez que o
“(...) acervo probatório não é robusto quanto à autoria de Cristian, sustentando-se apenas
na confissão do acusado em fase de inquérito (...)”.
Prosseguindo em seu arrazoado, a Defesa requereu a absolvição dos Réus,
argumentando a existência de “(...) crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio
empregado (...)” e a “(...) ausência de perigo efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos
chamados crimes de perigo abstrato (...)”.
Subsidiariamente, o Órgão defensivo pugnou pela “(...) aplicabilidade do art.
28 da Lei nº 11.343/2006 (...)” ou para que “(...) seja desclassificada a conduta do art. 290
do CPM para a tipificada no art. 202 ou art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM,
com aplicação da pena mínima (...)”.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, “(...) caso mantida a condenação (...)”, a Defensoria Pública da União
requereu que “(...) seja substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal (...)” e que “(...) sejam prequestionados
expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da
Constituição Federal (...)”.
Não assiste razão à Defensoria Pública da União, uma vez que se encontram
comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade de ambos os Acusados, passando-se
à análise individualizada de ambas as condutas.
1) ex-Sd Ex CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA
Quanto à autoria, embora o Réu, em Juízo, tenha invocado o seu direito
constitucional de permanecer em silêncio (Vídeo 1 do Evento 72), na fase inquisitorial
confessou, de forma pormenorizada, o cometimento da prática delituosa, nos seguintes
termos:
“(...) INDICIADO Sd EV CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA (...) Perguntado sobre a
veracidade dos fatos, respondeu que era verídico todo o fato ocorrido (...) Perguntado se
ganhou ou comprou a droga, respondeu que comprou na cidade de Rio Branco - Uruguai,
Perguntado como foi realizado o pagamento, respondeu que foi realizado o pagamento em
dinheiro, Perguntado com quem comprou respondeu que com um Senhor chamado Ramon,
esse indivíduo tem liberação para plantação de maconha em sua casa e o mesmo faz a venda
do ilícito, Perguntado qual a quantidade foi comprada e o valor respondeu que comprou 10
gramas no valor total de R$100,00 Perguntado como conseguiu esse contato, respondeu que
um amigo o apresentou ao Ramom no ano de 2019, Perguntado como a droga entrou no
Regimento, respondeu que no dia 17 de setembro de 2023 ao vir para o regimento o Sd EV
CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA trouxe 3 cigarros da substância adquirida na cidade de
Rio Branco — Uruguai, dentro de sua carteira de cigarro que estava dentro do bolso de sua
calça, falou ainda que o restante do material ficou em sua casa e possivelmente tenha sido
colocado fora Perguntado o que aconteceu depois, respondeu que colocou a droga no bolso e
foi para o serviço de plantão ao alojamento do 2º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado,
Perguntado como ocorreu o fato respondeu que por volta das 13:40hrs antes de entrar no seu
quarto de hora, decidiu fazer a o uso de um cigarro da substância adquirida no Uruguai, e
logo após ofereceu para que o Sd EV EVANDRO MOREIRA DE SOUZA fizesse o uso junto a
ele, e que o mesmo aceitou, após o termino do cigarro o Sd EV REYES entrou para seu quarto
de hora. Durante o seu quarto de hora que terminou por volta das 16:00hrs os outros 2
cigarros restantes permaneceram em seu bolso dentro da carteira de cigarro e que por volta
das 18:00hrs após a cerimonia de arriamento da bandeira ao perceber a aproximação do
oficial de dia o mesmo jogou a sua carteira de cigarro onde contia (sic) o restante da
substância dentro da lixeira, que se encontra na entrada do alojamento do 2º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado. Ao ser questionado pelo oficial de dia sobre a veracidade da
informação de que o mesmo estava fazendo o uso da substância respondeu que era verdade.
Após isso na revista pessoal e interna nas dependências do alojamento ao ser encontrada a
sua carteira de cigarro onde estava o restante da substância o mesmo confessou que pertencia
a ele (...)” (Grifos nossos).
Verifica-se do trecho transcrito que o Acusado narrou a prática delituosa com
riqueza de detalhes, indicando o fornecedor da substância entorpecente, in casu, “(...) um
Senhor chamado Ramon (...)”, que “(...) tem liberação para plantação de maconha em sua
casa e o mesmo faz a venda do ilícito (...)”. Bem assim, o Réu detalhou o valor pelo qual
adquiriu o material apreendido, no “(...) total de R$100,00 (...)”, e confessou que “(...)
colocou a droga no bolso e foi para o serviço de plantão ao alojamento (...)”. Em
consequência, conforme entendimento desta Corte Castrense:
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a retratação perpetrada em juízo não elide a confissão realizada durante
o Inquérito Policial Militar, na qual o acusado descreve com riqueza de detalhes o ‘iter
criminis’ e quando as provas coligidas aos autos se mostram harmoniosas e aptas à
comprovação da autoria e materialidade do delito (...)” (Apelação nº 2007.02.050079-0.
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. DJe: 19/06/2007) (Grifo nosso).
No presente caso, tal qual no citado precedente da lavra do Ministro Decano
deste Superior Tribunal Militar, a confissão do Réu foi corroborada pela farta prova
testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, sendo oportunas as seguintes transcrições:
1) 2º Ten Ex Kevyn Bonilha Machado (Vídeo 1 do Evento 40), que afirmou:
“(...) MPM: tenente estamos aqui para esclarecer os fatos ocorridos no dia 19 de setembro de
2023, aproximadamente na tarde daquele dia 19, 17 de setembro, lá no 12º RCMEC, em
Jaguarão, onde o senhor, o soldado Reyes, foi surpreendido com substância entorpecente. A
respeito desses fatos, tenente, eu gostaria que o senhor fizesse aí um breve resumo do que o
senhor sabe, o que aconteceu naquele dia.
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) eu sou comandante do pelotão (...).
TESTEMUNHA: Aí no dia 17, por volta de 5:30h, o soldado EV Böhlke me enviou uma
mensagem e me disse que tinha pedido um cigarro para o soldado Reyes que estava de serviço
no Esquadrão e que suspeitava que ele estava conduzindo maconha. E aí então foi que ele me
enviou um vídeo e nesse vídeo ali constava que tinha dois cigarros ali de procedência
duvidosa e eu entrei em contato direto com o oficial de dia, que era o tenente Marques, e
expliquei para ele a situação.
MPM: Certo, e como o tenente Marques procedeu? (...).
TESTEMUNHA: É, ele me passou que tinha encontrado na lixeira, que a sargento Úrsula
tinha encontrado na lixeira, uma carteira de cigarro com esses dois cigarros de procedência
duvidosa e tinha indagado ao soldado e ele também tinha afirmado que tinha utilizado.
(...)
MPM: O tenente Marques, então, afirmou que o soldado Reyes confessou que a carteira de
cigarro que estava dentro era dele?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos);
2) 2º Ten Ex Raul Marques da Silva (Vídeos 2 e 3 do Evento 40), que afirmou:
“(...) MPM: Tenente Marques estamos aqui pra esclarecer o ocorrido no dia 17 de setembro,
quando o soldado Reyes foi surpreendido com uma substância entorpecente dentro da
organização militar. A este respeito, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve explanação do
que aconteceu naquele dia, que é de conhecimento direto do senhor.
TESTEMUNHA: Aquele dia eu entrei de serviço, Oficial de dia, aí o serviço ocorreu durante o
dia ali, tudo tranquilo, porém, por volta de cinco da tarde, o agora tenente Kevyn Machado,
na época era Aspirante, entrou em contato comigo, ele é do segundo Esquadrão lá, que um
soldado do Pelotão dele, era laranjeira e tinha observado, sentido um cheiro estranho de um
odor, parecido com o odor da substância maconha, de cannabis sativa (...) Aí o Kevyn, o
tenente Kevyn Machado, pediu pra que ele fizesse um, tentasse gravar um vídeo ali da carteira
de cigarro que ele tava portando, que o Reyes tava portando. E aí, então, no vídeo que o
soldado ali, o Böhlke gravou, o Kevyn logo após me enviou esse vídeo, a gente conseguiu
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

identificar que parecia realmente um cigarro de maconha. É, aí logo após essa informação,
por volta de seis horas, eu fui até o meu adjunto, que era o sargento Irala mais um Sargento
de Dia, os dois sargentos de dia, que era o sargento Silva Caetano e a sargento Úrsula, a
gente foi até o alojamento do Segundo Esquadrão pra fazer uma revista (...) a sargento Úrsula
estava fazendo a revista do restante do alojamento. E aí, ao revistar uma lixeira que tinha ao
lado da porta da entrada do alojamento, ela encontrou a carteira de cigarro, a mesma
carteira de cigarro que estava no vídeo, E dentro da carteira de cigarro tinha um cigarro
normal, de nicotina, e outros dois cigarros que aparentavam ser cigarro de maconha. Então,
eu perguntei pro Reyes se aquela carteira de cigarro era dele, se era a que estava no vídeo, ele
falou que era, e que ele tinha, naquela carteira, ele tinha três cigarros de maconha e um ele
tinha consumido junto com outro soldado ali que é o Moreira. Então, logo após ele ter falado
que realmente a carteira de cigarro era dele, que ele consumiu um dos cigarros de maconha
junto com o Moreira, eu entrei em contato aqui com o Subcomandante, informei a situação e
aí eles ficaram ali no alojamento sob custódia até a averiguação do exame da substância lá
que foi encaminhada para a Polícia Federal.
MPM: Essa carteira de cigarro, então, só para ficar claro, que o senhor viu no vídeo feito pelo
soldado Böhlke, é o mesmo, aparentemente, o mesmo que foi encontrado, que o soldado Reyes
confessou que era de sua propriedade?
TESTEMUNHA: Positivo (...)
MPM: Certo. Quando ele relata ali, quando o Reyes relata para os senhores que ele consumiu
a substância entorpecente, ele relatou quando foi esse consumo?(...)
TESTEMUNHA: Naquele mesmo dia, mais cedo, por volta de uma e meia, por aí, duas horas,
que ele tinha falado que tinha consumido.
(...)
TESTEMUNHA: Positivo. A droga era do Reyes, ele que levou para o quartel e convidou o
Moreira para fumar e o Moreira aceitou (...)” (Grifos nossos);
3) 2º Sgt Ex Tiago Irala Marques (Vídeos 3, 4 e 5 do Evento 40), que afirmou:
“(...) MPM: (...) Sargento, estamos aqui a fim de esclarecer o ocorrido no dia 17 de setembro,
lá no 12º RCMEC, em que foi encontrada a substância entorpecente de posse do soldado
Reyes. A respeito destes fatos, gostaria que o senhor fizesse aqui um breve histórico do que o
senhor sabe da participação do senhor na localização do entorpecente.
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Por volta de 18 horas, a gente arriou a bandeira nacional e eu
saí com a viatura de dia para poder me deslocar até levar o jantar para o pessoal do serviço
externo. Quando eu ia sair com a viatura, o Oficial de Dia, tenente Marques, me acionou via
telefone dizendo que eu retornasse para a gente poder fazer uma verificação de algo que
haveria sido falado pelo tenente Kevyn. Aí eu regressei e, nisso, ele me informou que havia um
vídeo que tinha suspeita que tinha um soldado do Segundo Esquadrão que estava de serviço,
soldado Reyes, na ocasião, que poderia estar de posse de cigarros de maconha. Nesse
contexto, estava junto o sargento Silva Caetano, onde a gente resolveu, naquele momento, por
volta de 18h05, mais ou menos, ir até o alojamento fazer uma revista (...) Nisso, a sargento
Úrsula foi até a porta do, ela entrou no alojamento, foi até a porta do alojamento e observou
dentro de uma lixeira. A lixeira estava aberta, se eu não me engano estava com a tampa
aberta. Ela observou que tinha uma carteira de cigarro. Nisso, ela pegou aquela carteira de
cigarro e abriu ela. E aí ela observou que tinha dois cigarros suspeitos, que poderiam ser
realmente de maconha e um cigarro normal. Nisso, ela veio até nós, a uma distância de
aproximadamente 25 a 30 metros, que ela estava do local onde a gente estava. Informou o
tenente e a gente começou a indagar o soldado Reyes naquele momento, se a carteira era dele.
Ele confessou naquele momento que a carteira era dele e que os dois cigarros pertenciam a
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ele. Posterior, a gente conversando com ele, ele falou que em algum momento do dia ele tinha,
no caso, oferecido para o soldado E.V. Moreira, que também estava de serviço no dia, se ele
queria fumar uma parte do cigarro que ele estava fumando (...)
MPM: Certo. A respeito do vídeo que foi feito, o senhor mencionou, o senhor chegou a ver
esse vídeo?
TESTEMUNHA: Eu vi no momento que o tenente Marques, eu fiz a bandeira e ele me acionou
para mim regressar.
MPM: Certo, o senhor assistiu o vídeo?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, no celular do tenente Marques, eu não tinha a posse do vídeo.
MPM: Certo. Pelo que o senhor viu do vídeo e comparando com a carteira de cigarro
encontrada e os cigarros dentro, o senhor poderia dizer que aparentemente é a mesma
carteira de cigarro?
TESTEMUNHA: Positivo, sim, senhor (...)
MPM: Certo. E ele confirmou que tinha consumido naquele mesmo dia, depois do meio dia?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)
MEMBRO DO CONSELHO: E se, em algum momento em que foi encontrada a carteira de
cigarro (...) o Reyes, falou que era dele, realmente?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. O tenente Marques e eu indagamos o soldado Reyes até um
momento, se aquela carteira ali era dele. Na hora ali, ele se enrolou um pouco para poder
falar se era ou não, mas ele confessou que a carteira pertence a ele e que ele tinha trazido
consigo no início do serviço (...)” (Grifos nossos);
4) 3º Sgt Ex Úrsula dos Santos Cândida (Vídeos 5 e 6 do Evento 40), que
afirmou:
“(...) MPM: Sargento estamos aqui para esclarecer o ocorrido no dia 17 de setembro, quando
o soldado Reyes foi surpreendido com uma substância entorpecente. A respeito desses fatos,
gostaria que a senhora fizesse um breve relato, resumido, a respeito do que a senhora sabe e
da participação da senhora no encontro dessa substância.
TESTEMUNHA: Eu estava de serviço nesse dia, do Esquadrão, e aí o Oficial de dia,
responsável pelo dia, ele me chamou porque ele já sabia mais ou menos o que estava
acontecendo e, como eu era responsável por aquele Esquadrão, ele me acionou para eu poder
ir lá com ele (...) E aí teve uma hora que eu falei para o outro sargento dar uma revistada nele
e me virei. Quando eu me virei, eu vi a lixeira, olhei para a lixeira e fui para a lixeira para ver
se eu conseguiria achar algo, que estava lotada, estava abarrotada a lixeira. E aí eu comecei
a mexer, mas não estava muito lá para o fundo. Aí quando eu mexi no lixo, eu achei três
cigarros e dois de substância duvidosa (...)
MPM: Ok. E nesse momento os senhores questionaram o soldado Reyes, e o que ele disse?
TESTEMUNHA: Sim, e aí nesse momento que a gente questionou ele, ele assumiu que era
dele.
MPM: Certo. E ele assumiu que era dele, ele falou do que se tratava, que substância era essa
desses outros dois cigarros?
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, a gente perguntou para ele o que era e aí ele já estava muito nervoso
naquele momento. Ele acabou assumindo que os três cigarros que estavam ali eram dele (...)
tem vídeo que fala e que mostra os dois fumando (...)
MPM: Certo. E o Reyes, a respeito de ter consumido a substância naquele dia, não falou
nada?
TESTEMUNHA: (...) Depois que a gente achou o cigarro, ele falou que tinha fumado, que era
dele que tinha fumado.
MPM: Certo, ele falou que fumou quando?
TESTEMUNHA: Naquele dia, naquele mesmo dia (...)
MPM: A senhora viu o vídeo feito da carteira de cigarro com alguns cigarros dentro,
possivelmente com substâncias entorpecentes, a senhora viu esse vídeo?
TESTEMUNHA: Vi.
MPM: A senhora pode afirmar que a carteira e os cigarros que aparecem no vídeo
aparentemente são os mesmos que a senhora encontrou?
TESTEMUNHA: Sim (...)” (Grifos nossos); e
5) Sd Ex Marlon Renâ Böhlke Mendes (Vídeos 6 e 7 do Evento 40), que
afirmou:
“(...) MPM: Soldado estamos aqui para esclarecer os fatos ocorridos no dia 17 de setembro,
quando o soldado Reyes foi surpreendido com substância entorpecente dentro do regimento
(...)
TESTEMUNHA: eu estava deitado, estava no Regimento, saí para a rua, ao lado do pavilhão
do Segundo Esquadrão, quando fui pedir um cigarro para ele. E assim eu, de novo, senti um
cheiro estranho, e vi que ele estava fumando um cigarro com um cheiro estranho, de novo. E
assim eu informei o tenente Kevyn, que aí passou para mim que era para gravar um vídeo e
mandar para ele.
MPM: Certo, pode prosseguir.
TESTEMUNHA: E nisso, depois eu passei para o tenente Kevyn, fiz o vídeo e enviei para ele.
E depois foram acionado (sic) o Oficial de dia, o adjunto e mais o sargento de dia (...)
MPM: E nesse vídeo que o senhor gravou, se o senhor puder explicar rapidamente o que
tinha, o que o senhor gravou, o que o senhor verificou?
TESTEMUNHA: Tinha ele fumando cigarro e a outra carteira de cigarro aberta (...)” (Grifos
nossos).
Extrai-se dos citados depoimentos que a confissão do Réu na fase pré-
processual restou devidamente comprovada em Juízo, posto que as afirmações colhidas sob o
crivo do contraditório foram uníssonas em imputar ao Acusado a autoria delitiva, in casu, que
o ex-Sd Ex CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA, no dia 17 de setembro de 2023,
trouxe consigo substância entorpecente para o interior da Unidade Militar, fazendo, inclusive,
uso do cigarro em área sob administração castrense.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais que isso, a detida análise das afirmações testemunhais registram a
existência de um “(...) vídeo (...)”, no qual o ex-Sd Ex CRISTIAN RAFAEL REYES DA
SILVA aparece, nitidamente, portando a carteira com a substância entorpecente,
posteriormente apreendida pela 3º Sgt Ex Úrsula dos Santos Cândida em uma lixeira. A
referida filmagem foi acostada aos autos no arquivo de mídia digital.
Destaca-se que o “(...) vídeo (...)” em comento foi realizado pelo Sd Ex Marlon
Renâ Böhlke Mendes, o qual, inquirido no transcorrer da marcha processual, confirmou que
era o ex-Sd Ex CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA quem portava a substância
entorpecente.
Nesses termos, inviável o acolhimento da tese defensiva de “(...) negativa de
autoria em relação ao corréu CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA (...)”, sob o argumento
de que o “(...) acervo probatório não é robusto quanto à autoria de Cristian, sustentando-se
apenas na confissão do acusado em fase de inquérito (...)”, na esteira do seguinte
entendimento desta Corte Castrense:
“(...) Constam in tela os depoimentos de vários militares que estavam de serviço no dia em que
ocorreu o crime, os quais foram taxativos ao informar que os acusados, reunidos, consumiram
drogas em local estratégico dentro da Unidade Militar onde serviam. Essa Corte vem
entendendo que a oitiva do acusado que confessa o delito em inquérito, mas se arrepende e,
posteriormente, nega em Juízo, pode ser utilizada como elemento probatório, desde que esteja
condizente com as demais provas dos autos, exatamente como ocorreu na vertente quaestio. A
materialidade do delito, igualmente, restou comprovada pelo Auto de Exibição e apresentação
da substância, pelo Laudo Pericial Preliminar e pelo Laudo Pericial Definitivo. Sabe-se que a
ausência do Termo de Apreensão não gera nulidade, configurando mera irregularidade,
quando existem outros meios idôneos de provas, como no processo em tela. Apelos defensivos
não providos (...)” (Apelação nº 7000612-54.2022.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Ministro: Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. DJe: 11/09/2023) (Grifo nosso).
2) ex-Sd Ex EVANDRO MOREIRA DE SOUZA
Quanto à autoria imputada ao ex-Sd Ex EVANDRO MOREIRA DE SOUZA,
destaca-se que o Acusado, em Juízo, confessou a prática delituosa, quando declarou (Vídeos
1 e 2 do Evento 72):
“(...) MPM: estamos aqui para esclarecer o ocorrido no dia 17 de setembro, momento em que
o senhor Cristian trouxe consigo usou e compartilhou com o senhor nas dependências do 12º
Regimento de Cavalaria Mecanizado um cigarro da substância vulgarmente conhecida como
maconha. A respeito desses fatos imputados ao senhor como o senhor se declara? Qual a
declaração que o senhor faz a respeito?
ACUSADO: Eu estava de serviço naquele dia lá, junto com ele, estava de plantão e eu usei
junto com ele (...) como eu peguei mesmo e usei eu tenho responsabilidade fara dizer que usei
(...)
MPM: Certo. E quando foi que o senhor usou? Aqui diz que foi por volta das 13:30h, esta
correto isso?
ACUSADO: Sim, foi isso mesmo (...)
MPM: Certo. O senhor sabia que a substância, que o cigarro ali oferecido pelo Reyes era de
substância entorpecente, que era de maconha?
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim eu já sabia. (...) Ai eu peguei e fui provar como era (...)
MPM: Onde que foi o consumo da substância entorpecente? Em qual local dentro do 12º
RCMec?
ACUSADO: Foi do lado do pavilhão do Segundo Esquadrão.
MPM: Os senhores consumiram, ao total, foi um cigarro de maconha apenas, ou foi mais
alguma coisa?
ACUSADO: É, o que deu para mim ver aquele dia lá, que estava junto com ele, só foi um só. E
eu fumei só, mais ou menos, só um pedaço do feltro com a maconha junto (...)
MPM: E desses três, um, os senhores consumiram conjuntamente?
ACUSADO: Sim, eu fumei junto com ele, sim.
MPM: E os outros dois, o senhor sabe qual o destino que foi dado?
ACUSADO: Os outros dois, ele tinha botado ali no lixo ali, tudo ali, mas só o que eu sei é só
isso aí. Ele pegou e botou no lixo ali, só que eu me lembro.
MPM: Certo, mas ele colocou diretamente no lixo ou ele colocou dentro de alguma outra
embalagem? Como é que foi isso?
ACUSADO: Não, ele botou como estava na carteira de cigarro dele, da carteira de cigarro
normal, sabe. Aí ele pegou e largou no lixo ali (...)
MPM: E o senhor estava junto quando essa carteira de cigarro foi encontrada pela sargento
Úrsula?
ACUSADO: Sim, estava junto, sim.
MPM: Essa é a mesma carteira de cigarro com os cigarros de maconha que o Reyes tinha
descartado mais cedo?
ACUSADO: Sim, era esse aí mesmo (...)” (Grifos nossos).
A referida confissão restou corroborada pela prova testemunhal colhida sob o
crivo do contraditório, sendo oportunas as seguintes transcrições:
1) 2º Ten Ex Kevyn Bonilha Machado (Vídeo 1 do Evento 40), que afirmou:
“(...) MPM: O tenente Marques, então, afirmou que o soldado Reyes confessou que a carteira
de cigarro que estava dentro era dele?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Ele falou mais alguma coisa envolvendo algum outro soldado?
TESTEMUNHA: Que havia um outro soldado EV que consumiu com ele, foi o soldado EV
Moreira (...)” (Grifo nosso);
2) 2º Ten Ex Raul Marques da Silva (Vídeos 2 e 3 do Evento 40), que afirmou:
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) TESTEMUNHA (...) Então, eu perguntei pro Reyes se aquela carteira de cigarro era
dele, se era a que estava no vídeo, ele falou que era, e que ele tinha, naquela carteira, ele
tinha três cigarros de maconha e um ele tinha consumido junto com outro soldado ali que é o
Moreira. Então, logo após ele ter falado que realmente a carteira de cigarro era dele, que ele
consumiu um dos cigarros de maconha junto com o Moreira, eu entrei em contato aqui com o
Subcomandante, informei a situação e aí eles ficaram ali no alojamento sob custódia até a
averiguação do exame da substância lá que foi encaminhada para a Polícia Federal (...)
MPM: Ele consumiu com mais alguém, segundo ele relatou?
TESTEMUNHA: Com o Moreira.
MPM: Certo. O Moreira estava no local também?
TESTEMUNHA: Estava também.
MPM: E o que o Moreira relatou a respeito disso?
TESTEMUNHA: Afirmou que ele também tinha consumido junto com o Reyes.
MPM: Ele confirmou a história do Reyes?
TESTEMUNHA: Confirmou (...)
JUIZ: Então, só para esclarecer, tenente Marques, a droga pertencia ao Reyes? O Moreira
apenas consumiu a droga com o Reyes?
TESTEMUNHA: Positivo. A droga era do Reyes, ele que levou para o quartel e convidou o
Moreira para fumar e o Moreira aceitou (...)” (Grifos nossos);
3) 2º Sgt Ex Tiago Irala Marques (Vídeos 3, 4 e 5 do Evento 40), que afirmou:
“(...) MPM: Certo. E o Moreira, a respeito dessa alegação do consumo, o que ele falou para
os senhores?
TESTEMUNHA: O que eu me lembre, doutor, ele confessou que tinha feito uso, mas que foi
feito uso reduzido, vamos dizer assim, que tinha fumado pouco do cigarro, não todo, menos da
metade, talvez. Foi isso que em algum momento que a gente questionou ele, posterior de ter
achado o material, foi o que ele nos falou.
MPM: Certo. E ele confirmou que tinha consumido naquele mesmo dia, depois do meio dia?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos);
4) 3º Sgt Ex Úrsula dos Santos Cândida (Vídeos 5 e 6 do Evento 40), que
afirmou:
“(...) MPM: Certo. O soldado Moreira, os senhores conversaram com ele também?
TESTEMUNHA: Conversamos.
MPM: E o que ele relatou?
TESTEMUNHA: Ele não falou muito, não quis falar muito. Ele só também afirmou que
também tinha fumado (...)” (Grifos nossos).
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao analisar a confissão do Réu, corroborada pela robusta prova testemunhal
produzida no decorrer da marcha processual, conclui-se que o ex-Sd Ex CRISTIAN
RAFAEL REYES DA SILVA, proprietário da substância entorpecente, a ofereceu ao ex-Sd
Ex EVANDRO MOREIRA DE SOUZA, que dela consumiu no interior do aquartelamento.
Em consequência, comprovada está a autoria delitiva, na esteira do entendimento desta Corte
Castrense segundo o qual:
“(...) A materialidade e a autoria restaram amplamente configuradas, revelando as práticas
delituosas tipificadas no art. 290 do CPM, em face do fornecimento gratuito (...) pelo primeiro
Apelante, aos seus colegas de farda, no interior do quartel, e na posse e no uso da droga pelos
corréus (...)” (Apelação nº 7000776-53.2021.7.00.0000. Relator: Ministro: Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira. DJe: 23/09/2022).
Acerca da materialidade, destaca-se que consta dos presentes autos o Auto de
Apreensão da Substância, de 17 de setembro de 2023, dando conta que foi apreendida “(...)
uma carteira de cigarro. contendo 01 (um) cigarro de nicotina (aparentemente normal) e 02
(dois) cigarros que aparenta (sic) ter características (aparência c odor) semelhantes à
cannabis (maconha) (...)”.
Após a lavratura do referido Auto de Apreensão, a Unidade Militar, de forma
diligente, confeccionou o Formulário de Cadeia de Custódia da substância apreendida,
informando o horário, a origem, o destino e o motivo da remessa do material encontrado.
In casu, a substância entorpecente apreendida foi encaminhada para elaboração
dos laudos preliminar e definitivo pelo Ofício nº EB: 64681.006888/2023-50, de 18 de
setembro de 2023, o qual consignou que o “(...) material apreendido está lacrado, sendo
encaminhado junto com a cadeia de custódia anexos à este Ofício (...)”.
Em resposta ao “(...) Ofício EB: 64681.006888/2023-50, a delegacia de Polícia
Federal de Jaguarão realizou o presente Exame Preliminar de Constatação de Natureza da
Substância (...)”, sendo colacionado aos autos o mencionado laudo preliminar, de 18 de
setembro de 2023, elaborado por Agente de Polícia Federal, o qual concluiu que “(...) o
material apreendido demonstra características da droga ilícita conhecida como maconha
(...)”. Ao final, registrou que a “(...) substância foi colocada dentro de um envelope com
lacre nº 0426202000011441EL (...)”.
Após a juntada do exame preliminar, acostou ao feito o Laudo de Perícia
Criminal Federal nº 285/2023 - Definitivo de Constatação da Natureza da Substância, de 26
de setembro de 2023, elaborado por Perito Criminal Federal do Núcleo Técnico-Científico da
Delegacia de Polícia Federal em Pelotas, que analisou, justamente, a “(...) embalagem
lacrada com número de lacre 0426202000011441EL (sic) o seguinte material: 2 (dois)
cigarros artesanais contendo em seu interior material vegetal com massa líquida de 0,63 g
(sessenta e três centigramas) (...)”. Em suas conclusões, o laudo definitivo atestou que:
“(...) As análises químicas indicaram a presença da substância tetrahidrocanabinol (THC) no
material descrito na seção I. Dessa forma é possível concluir que os cigarros foram
confeccionados utilizando a planta Cannabis Sativa Linneu (MACONHA), fato evidenciado
em face da identificação do THC, principal componente químico e psicoativo desta espécie
vegetal, além dos outros compostos canabinóides presentes na sua composição (...)” (Grifos
nossos).
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, conclui-se que a sustância apreendida foi a mesma submetida a
exame pericial, não restando qualquer controvérsia no sentido de eventual quebra da cadeia
de custódia, tampouco quanto à comprovação da materialidade delitiva.
Assim, conforme entendimento deste Superior Tribunal Militar: “(...) a
materialidade delitiva, para além da prova testemunhal, foi confirmada por meio do Laudo
de Perícia Criminal Federal (...) A cadeia de custódia da substância apreendida, a seu turno,
mostrou-se hígida (...)” (Apelação nº 7001016-71.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex
Lúcio Mário de Barros Góes. DJe: 10/06/2024).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade das condutas dos Réus
ao trazerem consigo e/ou consumirem substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar.
Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida
periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como
as descritas nos autos, coloca-se em risco a integridade dos Acusados e a de terceiros. Além
disso, trata-se de agentes imputáveis, com potencial consciência da ilicitude do fato, deles
sendo exigida conduta diversa.
Ademais, o presente caso revela significativa gravidade apta a elevar a
reprovabilidade da conduta perpetrada pelos Réus, uma vez que, conforme consta da Parte de
Serviços Diários – Serviço para o dia 17 de setembro de 2023, os Acusados consumiram a
substância entorpecente quando se encontravam de serviço de “(...) Plantão ao Alojamento
(...)”, o que foi confirmado pela confissão do Réu ex-Sd Ex EVANDRO MOREIRA DE
SOUZA e pelas testemunhas inquiridas em Juízo, nos seguintes termos:
1) 2º Ten Ex Raul Marques da Silva (Vídeos 2 e 3 do Evento 40), que afirmou:
“(...) MPM: Certo. O soldado Reyes estava de serviço no dia dos fatos?
TESTEMUNHA: Positivo, estava de serviço de plantão no Segundo Esquadrão. E o soldado
Moreira também estava de serviço (...)
TESTEMUNHA: Naquele mesmo dia, mais cedo, por volta de uma e meia, por aí, duas horas,
que ele tinha falado que tinha consumido.
MPM: A essa hora ele já estava de serviço?
TESTEMUNHA: Já estava de serviço (...) (Grifos nossos);
2) 2º Sgt Ex Tiago Irala Marques (Vídeos 3, 4 e 5 do Evento 40), que afirmou:
“(...) TESTEMUNHA: Ele confessou naquele momento que a carteira era dele e que os dois
cigarros pertenciam a ele (...) ele tinha, no caso, oferecido para o soldado E.V. Moreira, que
também estava de serviço no dia, se ele queria fumar uma parte do cigarro que ele estava
fumando. E o soldado E.V. Moreira, pelo que o soldado Reyes comentou com a gente naquele
momento, sim, também fumou (...)
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Certo. O soldado Reyes estava de serviço naquele dia?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, estava de plantão ao alojamento do Segundo Esquadrão.
MPM: Ok, e o soldado Moreira?
TESTEMUNHA: Positivo, sim, senhor, estava de serviço de plantão ao alojamento do Segundo
Esquadrão também.
MPM: Deram início ao serviço às oito?
TESTEMUNHA: Sim, senhor, positivo.
MPM: Quando o soldado Reyes confessou para os senhores que era dele e que eles
consumiram, ele relatou mais ou menos quando que foi esse consumo dele e do soldado
Moreira?
TESTEMUNHA: Se eu não me engano, doutor, foi por volta entre 13 e 14 horas (...)
MPM: Certo. E o Moreira também consumiu nesse mesmo horário?
TESTEMUNHA: A princípio, sim (...)” (Grifos nossos);
3) 3º Sgt Ex Úrsula dos Santos Cândida (Vídeos 5 e 6 do Evento 40), que
afirmou:
“(...) TESTEMUNHA: Foi no dia do serviço, no dia do serviço que eles fumaram juntos (...)
MPM: Certo, ele falou que fumou quando?
TESTEMUNHA: Naquele dia, naquele mesmo dia.
MPM: Depois de ter assumido o serviço?
TESTEMUNHA: Sim senhor, depois de ter assumido o serviço (...)
MPM: E o soldado Moreira da mesma forma?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)” (Grifos nossos); e
4) ex-Sd Ex EVANDRO MOREIRA DE SOUZA (Vídeos 1 e 2 do Evento 72),
que afirmou:
“(...) MPM: Certo. E quando foi que o senhor usou? Aqui diz que foi por volta das 13:30h,
esta correto isso?
ACUSADO: Sim, foi isso mesmo.
MPM: O senhor estava de serviço nesse momento?
ACUSADO: Sim eu estava de serviço.
MPM: Era serviço de que?
ACUSADO: De plantão (...).
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O soldado Reyes estava de serviço também?
ACUSADO: Estava de serviço também. Estava junto comigo de serviço (...)” (Grifos nossos).
Em consequência, o Juízo de primeiro grau fez incidir para ambas as condutas a
agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar, prática que
encontra eco na jurisprudência desta Corte Castrense, quando assim decidiu em caso
semelhante:
“(...) Soldado flagrado fazendo uso de cigarro de maconha no interior da Unidade Militar,
quando estava cumprindo serviço (...) Então, o militar foi condenado por ter levado drogas
para local sujeito à Administração Militar, sem qualquer autorização legal ou regulamentar,
com a agravante de ter praticado a conduta quando estava de serviço (art. 70, II, "l", do
CPM) (...)” (Apelação nº 7000034-91.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi. DJe: 13/12/2022) (Grifos nossos).
Nesses termos, os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto
probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal
Militar, mais especificamente nas figuras nucleares “trazer consigo”, “receber” e “entregar
a consumo”, que significam, respectivamente, “(...) transportar junto ao corpo (...)”, “(...)
aceitar (...)” e “(...) confiar a alguém para gastar (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 387), não socorrendo os
Acusados quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório, assim
fundamentado:
“(...) diante de tudo quanto foi dito pelas testemunhas em Juízo, verifica-se que há provas
contundentes acerca do comportamento delituoso por parte dos réus, ratificando-se os termos
da exordial acusatória.
Assim, compulsando as provas produzidas na instrução criminal, verifica-se claramente que
os acusados EVANDRO MOREIRA DE SOUZA e CRISTIAN RAFAEL REYES DA SILVA, com
suas condutas, consumaram o tipo penal inscrito no art. 290, caput, do CPM, complementado
pela Portaria nº 344, da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, de
12/05/1998, republicada no Diário Oficial da União em 01/02/1999, e com atualizações
vigentes; restando cabalmente comprovadas autoria e materialidade do delito, tendo a posse
de substância entorpecente (maconha) na modalidade ‘trazer consigo’, em área sob
administração militar (...)”.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, passo à análise das
teses defensivas, comuns a ambos os Réus, a primeira das quais relativa ao reconhecimento
do “(...) crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado – quantidade ínfima
da droga (...)”, sob o argumento segundo o qual: “(...) a mínima quantidade da substância
vegetal em questão evidencia a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer
lesão à saúde pública, aos princípios da hierarquia e disciplina (...)”.
Os argumentos não merecem ser acolhidos.
Na ótica defensiva, não seria possível os Acusados consumarem o delito
previsto no art. 290 do CPM, dadas a quantidade e a natureza da substância entorpecente
apreendida.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a consumação
de crime cujo meio empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a impropriedade
do objeto, determinando a não aplicação de reprimenda, na espécie, independentemente da
quantidade, os agentes foram encontrados portando substância entorpecente em local sujeito
à Administração Militar em circunstâncias tais que configuram o crime previsto no citado
preceito penal incriminador do Estatuto Repressivo Castrense, na figura nuclear, entre outras,
“trazer consigo”.
Consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, a questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância
entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com
a posse da droga em pleno recinto sob Administração Militar.
Vale dizer que, independentemente da quantidade de substância entorpecente
encontrada em poder do agente, em local sujeito à Administração Militar, a configuração do
delito restará caracterizada pela comprovação de que o material apreendido, in casu,
maconha, evidencia a presença do THC. Nessas circunstâncias, resta afastada a alegada tese
do crime impossível, suscitada com base na pequena quantidade de substância entorpecente.
Nada obstante a Defesa ter escudado os seus argumentos em precedente do
Supremo Tribunal Federal, o Habeas Corpus nº 132.203, de relatoria do eminente Ministro
Alexandre de Moraes, o citado julgado em nada socorre os Acusados, pois, conforme
salientou o eminente Ministro-Relator naquele writ:
“(...) A ação descrita na exordial acusatória não apresenta tipicidade, uma vez que o laudo
pericial apontou a existência de meros “resquícios de substância entorpecente (maconha) em
quantidade de 0,02g”, a indicar a impossibilidade de “uso próprio” ou “consumo” presentes
ou futuros, conforme exige as elementares do tipo descritas no artigo 290 do CPM (...)”.
Em que pesem os contendentes fundamentos expendidos pelo Magistrado da
Excelsa Corte, o caso analisado não se assemelha ao dos presentes autos, pois, na espécie, a
quantidade de substância apreendida em poder dos Acusados “(...) 0,63 g (sessenta e três
centigramas) (...)” é superior à do precedente.
Além disso, conforme salientado anteriormente, o delito se consumou pelo
simples porte da substância entorpecente, na figura, entre outras, “trazer consigo”,
circunstância que, com a devida vênia da citada Decisão monocrática, mais se adequa ao
entendimento consagrado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a
quantidade de material entorpecente encontrado com militar, em área sob a Administração
Castrense, não interfere na consumação do delito:
“(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar (...)” (Habeas Corpus nº 103.684/DF, DJe:
12/04/2011, Relator: Ministro Carlos Ayres Britto) (Grifo nosso).
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à alegação de “(...) ausência de perigo efetivo de lesão e
inconstitucionalidade dos chamados crime de perigo abstrato (...)”, melhor sorte não socorre
a Defesa.
O delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar é de perigo abstrato,
bastando para a sua consumação que o agente, tal como no caso em apreço, traga consigo a
substância entorpecente, pouco importando eventual possibilidade de restarem violados os
bens juridicamente tutelados pela norma penal sob comento, ou seja, em delitos dessa
natureza, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei.
Sobre o tema, cito a doutrina de André Estefam e Victor Eduardo Rios
Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 161), para
quem:
“(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado. Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)”.
E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161):
“(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os crimes
de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a Constituição
quando seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente lesivas, incriminando-as
em seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa, decorrente da soberania estatal,
que não ofende a dignidade da pessoa humana ou a presunção de não culpabilidade; pelo
contrário, trata-se de agir de modo preventivo, antes que a lesão ao bem esteja consumada.
Com efeito, a maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o homicídio não é prender o ladrão
ou o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas evitar que ele saque a arma ou a
dispare (...)”.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se
contrapõe à ordem constitucional em vigor.
Corrobora esse entendimento o seguinte precedente desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000622-40.2018.7.00.0000 (DJe: 18/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA,
DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. NÃO CONHECIMENTO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR.
SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA,
REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA.
1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM,
sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência
da materialização do dano para a consumação.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços
essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que perfaz
direito fundamental da sociedade.
(...) 9. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
O Supremo Tribunal Federal igualmente referenda esse entendimento, conforme
se extrai do voto condutor do Acórdão do Recurso Extraordinário nº 583.523/RS, de
Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (DJe: 22/10/2014):
“(...) A criação de infrações de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento
inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em
abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa, ou a medida mais eficaz, para
proteção de bens jurídico-penais supra-individuais ou de caráter coletivo, como o ambiente,
por exemplo. A antecipação da proteção penal em relação à efetiva lesão torna mais eficaz,
em muitos casos, a proteção do bem jurídico. Portanto, pode o legislador, dentro de suas
amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e
necessárias à efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher
espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a atividade legislativa
que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser tachada de
inconstitucional (...)” (Grifos nossos).
Na espécie, portanto, por se tratar de crime de perigo abstrato, para a
configuração do tipo descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a
comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da
substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique quaisquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao
bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar
encerra elevado potencial de perigo justamente pelo fato anteriormente descrito de que os
militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos,
coloca-se em risco não só a integridade dos Acusados, como também de terceiros.
Portanto, incide à espécie a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no
sentido de que “(...) O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo
abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição típica,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado (...)” (Apelação nº 7000603-34.2018.7.00.0000,
Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 18/12/2018).
Ainda sobre o argumento defensivo de que o delito encartado no art. 290 do
Código Penal Militar, por tutelar especificamente a saúde pública, não deveria “(...) ser
confundido com outros bens jurídicos salvaguardados pelo CPM, em especial a hierarquia e
a disciplina militares (...)”, cito as oportunas lições de Guilherme de Souza Nucci (Código
Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 17):
“(...) o Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre
mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito penal, tem
por bem jurídico constante, presente em todas as figuras típicas, de modo principal ou
secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das Forças Armadas
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(art. 142, caput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os demais, como vida,
integridade física, honra, patrimônio etc. A constatação dos valores de hierarquia e disciplina,
como regentes da carreira militar confere legitimidade à existência do direito penal militar e
da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF) (...)”.
Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000771-65.2020.7.00.0000 (DJe: 09/09/2021)
Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. ART. 290 DO CPM. TESES DA DEFESA. CRIME
IMPOSSÍVEL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO.
OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSÊNCIA DE LESÃO REAL. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. BENS TUTELADOS (...) RECURSO DA DPU NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. TESES DO MPM. CONCURSO DE CRIMES. CRIME CONTINUADO
(...)
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
SURSIS.
CONCESSÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUMENTO DA SANÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
(...) O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando
também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças
Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de
perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-
se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado (...) Condenações mantidas.
Recurso da DPU não provido. Decisão unânime. Recurso do MPM provido parcialmente.
Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses
e valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM (...) Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime.” (Grifo nosso).
Subsidiariamente, a Defesa pugnou pela “reclassificação da conduta imputada
ao (sic) acusado (sic)” para, com base no Princípio da Proporcionalidade, deixar de aplicar
ao militar usuário de drogas a sanção disposta no artigo 290 do Código Penal Militar para
aplicar o preceito secundário disposto nos artigos 202 (embriaguez em serviço) ou o artigo
291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM (casos assimilados).
Novamente não assiste razão à Defesa.
O tipo penal de embriaguez em serviço é assim previsto no art. 202 do Código
Penal Militar:
“(...) Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.”.
Ao comentar o preceito incriminador citado, Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger afirmam que (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. Saraiva. São
Paulo. 2014. pp. 1.005/1.007):
“(...) a conduta é “embriagar-se”, estando o autor em serviço, ou ainda ‘apresentar-se
embriagado’ para iniciar o serviço. Para tanto, o autor, livremente, deve ingerir, auto
administrar, substância que o conduza ao estado de embriaguez (...).
Outro ponto a ser investigado diz respeito à possibilidade de embriaguez por outra substância
que não o álcool, a exemplo de substâncias entorpecentes como a cocaína e outras drogas
ilícitas. A embriaguez, como visto acima, é um estado físico e mental que, particularmente nas
atividades cotidianas das Instituições Militares, significa um risco extremado para a
consecução dos objetivos de cada Força, sendo irrelevante ao tipo penal se provém esse
estado do álcool, da cocaína, enfim, de qualquer outra substância que o possa gerar (...)”.
Extrai-se desse escólio doutrinário que o delito descrito no art. 202 do Estatuto
Repressivo Castrense exige para a sua configuração a demonstração de que o agente se
encontra no denominado “estado de embriaguez”, ou seja, revela-se imprescindível a
comprovação de que o autor do fato ingeriu a substância inebriante.
Ainda que se pudesse admitir que a conduta acima tipificada se configurasse
pela ingestão de substância entorpecente, no caso dos autos, os Acusados foram flagrados
trazendo consigo maconha, circunstância que, por si só, afasta a pretensão defensiva de
desclassificação da conduta delituosa.
Além disso, os autos não apresentam qualquer documento comprobatório do
estado “físico e mental” dos Réus decorrente do consumo da substância apreendida, tornando
inviável qualquer possibilidade de tipificação pelo delito descrito no art. 202 do Código Penal
Militar, por absoluta inadequação da conduta delituosa ao tipo penal encartado no dispositivo
invocado pela Defensoria Pública da União.
Nesses termos, complementam os citados doutrinadores:
“(...) Obviamente, se o militar é surpreendido com a substância entorpecente no interior do
quartel (...) sua conduta será subsumida pelo tipo penal do art. 290 do CPM,
independentemente de seu estado de embriaguez (...)” (ob. cit., p. 1.007).
Esta Corte Castrense já se deparou com a análise da pretensão deduzida pelo
Órgão defensivo, tendo firmado entendimento no sentido de que é inaplicável a
desclassificação, conforme se extrai do seguinte aresto:
“(...) Tese de desclassificação do crime pelo qual o Apelante foi condenado, para o delito de
Embriaguez (...) Inaplicabilidade. É que a conduta perpetrada pelo Apelante se subsome
perfeitamente ao delito ínsito no art. 290 do Código Penal Militar (...)”. (Apelação nº
7000070-75.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos,
DJe: 27/09/2018).
Melhor sorte não assiste à Defensoria Pública da União quanto ao requerimento
para que os Réus sejam apenados nos termos do artigo 291, parágrafo único, inciso I, do
Código Penal Militar, uma vez que o referido dispositivo penal assim estabelece:
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Receita ilegal
Art. 291. Prescrever o médico ou dentista militar, ou aviar o farmacêutico militar receita, ou
fornecer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, fora dos
casos indicados pela terapêutica, ou em dose evidentemente maior que a necessária, ou com
infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar, ou para entrega a este; ou
para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou
lugar, sujeitos à administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Casos assimilados
Parágrafo único. Na mesma pena incorre:
I - o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente ou
que determine dependência física ou psíquica, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete
ou depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para destino que não
seja lícito ou regular (...)”.
Segundo Guilherme de Souza Nucci, o referido tipo penal para os casos
assimilados reclama, para a sua incidência, que o agente tenha “(...) a substância
entorpecente (...) em sua guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete
ou depósito militar (...)” (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Forense. Rio de Janeiro.
2014. p. 447).
Ou seja, deve o agente ser o responsável lícito pela droga, hipótese esta que não
encontra adequação aos fatos apurados nos presentes autos, haja vista que os Acusados
traziam consigo substância entorpecente no interior da organização militar, portanto,
ilicitamente.
Consoante já decidiu esta Corte Castrense:
“(...) não prospera a pretensão defensiva de desclassificação do crime praticado pelo Apelante
para o delito de (...) ‘Receita ilegal’ (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM). Da simples
leitura dos textos legais, percebe-se, prima facie, que as descrições dos tipos penais sugeridos
pela DPU não apresentam nenhuma semelhança entre si (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº
7000935-98.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJe: 28/05/2019).
A Defesa alegou que “(...) em atendimento aos artigos 1°, III, 5º, incisos XLVII,
‘e’, e LIV, da Constituição Federal, além do artigo 5º, ‘2’, da CADH, torna-se necessário
reconhecer a desproporcionalidade do preceito secundário disposto no artigo 290 do CPM
(...)”.
Tal argumentação não merece prosperar.
A norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é
compatível com a ordem constitucional vigente, e com as garantias previstas na Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (CADH), pois a penalidade aplicada foi razoável à
conduta perpetrada, estando dentro dos parâmetros legais, sendo inclusive aplicada a pena
mínima prevista no tipo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão, não incidindo qualquer
violação aos Princípios da Proporcionalidade ou da Razoabilidade.
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar da penalização das questões relacionadas aos militares usuários de
entorpecente ser abordada de forma mais branda por outros países, isso, por si só, não
representa que a legislação brasileira é desproporcional ou injusta, apenas indica o interesse
do legislador brasileiro em tutelar além da saúde pública, os valores inerentes à vida em
caserna, quais sejam: a hierarquia, a disciplina e a ordem militar.
Cito, por oportuno, o seguinte precedente desta Corte Castrense:
“(...) Não há desproporcionalidade na sanção cominada pelo juízo a quo, já que a conduta do
Réu encontra perfeita adequação típica no art. 290, caput, do CPM (...) sob pena de
desrespeito ao princípio da especialidade e de menoscabo aos interesses e bens jurídicos
tutelados pela Lei Penal Castrense (...)” (Grifo nosso). (Apelação nº 7000637-
67.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth, DJe: 04/07/2023).
Melhor sorte não assiste ao Órgão defensivo quanto ao requerimento pela “(...)
aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (...)”, uma vez que a aplicação da referida
norma extravagante é inviável no âmbito da Justiça Militar da União, em razão do Princípio
da Especialidade, pois não houve revogação nem alteração na redação do art. 290 do CPM,
bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma alienígena: “Art. 75. Revogam-se
a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)”.
Acerca da matéria, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 389), segundo
o qual:
“(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse para
uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto militar
demanda um rigorismo excepcional (...)” (Grifo nosso).
Além disso, a expressão em “local sujeito à administração militar” contida na
norma penal castrense descrita pelo art. 290 do Código Penal Militar delimita a especialidade
desse delito em relação à Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/2006), circunstância que se mantém
inalterada mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017.
O próprio Supremo Tribunal Federal corrobora esse entendimento, conforme se
extrai do seguinte precedente:
“(...) CRIME DE POSSE DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE (...) INAPLICABILIDADE
(...) DA LEI DE DROGAS NO ÂMBITO MILITAR (...) AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES.
(...) A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se
pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem
de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação
processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal
comum do crime militar devidamente caracterizado (...) O art.290, caput, do Código Penal
Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da
especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006 (...)” (Habeas Corpus nº 119.458/AM,
Relator: Ministra Cármen Lúcia, DJe: 03/04/2014) (Grifo nosso).
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao requerimento defensivo no sentido de que, “(...) caso mantida a
condenação, seja substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito,
na forma do art. 44 e §§ do Código Penal (...)”, os argumentos não merecem acolhida, uma
vez que, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Castrense:
“(...) o art. 44 do Código Penal comum é incompatível com a matéria disciplinada no artigo
290 do Código Penal Militar, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que
o critério adotado, neste caso, é o da especialidade (...)” (Apelação nº 0000114-
47.2014.7.03.0203, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 14/09/2016).
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor dos Acusados,
ressaltando-se, para fins de prequestionamento, que não foram violados “(...) o art. 1º, III, e
art. 5º, caput, e incisos XLVI, ‘d’, XLVII, ‘e’, LIV e LV da Constituição Federal (...)”.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) A autoria e a materialidade do crime de porte de drogas no interior da Organização
Militar estão devidamente comprovadas, conforme exposto na Denúncia. Destacam-se no
conjunto probatório o Laudo Pericial de constatação da droga apreendida em poder dos
acusados (Laudo de Perícia Criminal Federal n.º 285/2023/NUTEC/DPF/PTS/RS -Proc. n.º
7000277-87.2023.7.03.0203/RS - ev. 39) em harmonia com as demais provas produzidas,
como os depoimentos testemunhais que evidenciam de forma clara a prática delituosa sob
análise a exemplo dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM: 2° Ten KEVYN
BONILHA MACHADO ev. 40, VIDEO1; 2º Tenente RAUL MARQUES DA SILVA - ev. 40,
VIDEO2 e VIDEO3; TIAGO IRALA MARQUES, ev. 40, VÍDEO3. VÍDEO4 e VÍDEO5.
Depreende-se dos autos, que os réus, de forma livre e consciente, fizeram uso de droga no
interior do Quartel onde estavam escalados para o serviço, portando, conforme Laudo
Pericial n.º 285/2023 – NUTEC/DPF/PTS/RS, 2 (dois) cigarros artesanais contendo em seu
interior material vegetal com massa líquida de 0,63 g (sessenta e três centigramas) de
Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida como "maconha", em flagrante desrespeito
aos regulamentos e à legislação penal militar vigente.”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369117v2 e do código CRC ed0e6189.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 15/3/2025, às 8:12:54
7000335-90.2023.7.03.0203
40001369117 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR